Tribunal: CARF
Processo: 13971.723958/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade tributária dos administradores prevista no art. 135, do CTN depende da confirmação dos seus poderes de gestão e da individualização dos atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
DECADÊNCIA. ÁGIO
A análise da formação do ágio tem natureza de prova e independentemente da data do fato a que se reporte, está sujeita à livre apreciação pelo fisco que pode efetuar o lançamento com base nela desde que o fato gerador esteja dentro do prazo decadencial.
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.
Verificada a artificialidade e ausência de propósito negocial da empresa veículo, deve ser glosado o ágio amortizado.
ÁGIO INTERNO.
Por absoluta ausência de restrição legal, a proibição de dedução de ágio interno só passou a existir a partir do início do advento da Lei no 12.973/14, devendo ser afastadas as glosas relativas a fatos geradores anteriores à entrada em vigor da referida lei.
SUBCAPITALIZAÇÃO. ANTERIORIDADE.
A Lei 12.249, de 2010, ao implementar critérios objetivos para o nível de endividamento das pessoas jurídicas residentes no Brasil, para definir quando as despesas com juros pagos ou creditados à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior poderão ser consideradas operacionais - no sentido empregado pelo art. 47 da Lei 4.506, de 1964 (art. 299 do RIR/99), majorou a base de cálculo do IRPJ para os contribuintes que se enquadravam nos novos critérios estabelecidos. As regras de subcapitalização passaram a produzir efeitos para fins de determinação do lucro real a partir do primeiro dia de janeiro de 2011, em obediência ao Princípio da Anterioridade. As regras de subcapitalização passaram a produzir efeitos para fins de determinação da base de cálculo da CSLL a partir a partir de 16/03/2010, em obediência ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO.
A ratio decidendi da Súmula CARF no 105 permanece aplicável mesmo após as alterações promovidas pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007). A exigência concomitante de multa isolada e multa de ofício representa a dupla penalização do contribuinte, tendo em vista que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento da obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se constate a subsunção às hipóteses agravantes indicadas. O "evidente intuito de fraude" encontra-se presente nas definições de sonegação, fraude e conluio. Não há evidente intuito de fraudar quando a controvérsia diz respeito fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de lei, de interpretação e ou aplicação dos preceitos normativos

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723958/2015-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.291 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E BUNGE ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade tributária dos administradores prevista no art. 135, do CTN
depende da confirmação dos seus poderes de gestão e da individualização dos
atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
DECADÊNCIA. ÁGIO
A análise da formação do ágio tem natureza de prova e independentemente da
data do fato a que se reporte, está sujeita à livre apreciação pelo fisco que pode
efetuar o lançamento com base nela desde que o fato gerador esteja dentro do
prazo decadencial.
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.
Verificada a artificialidade e ausência de propósito negocial da empresa
veículo, deve ser glosado o ágio amortizado.
ÁGIO INTERNO.
Por absoluta ausência de restrição legal, a proibição de dedução de ágio interno
só passou a existir a partir do início do advento da Lei no 12.973/14, devendo
ser afastadas as glosas relativas a fatos geradores anteriores à entrada em vigor
da referida lei.
SUBCAPITALIZAÇÃO. ANTERIORIDADE.
A Lei 12.249, de 2010, ao implementar critérios objetivos para o nível de
endividamento das pessoas jurídicas residentes no Brasil, para definir quando
as despesas com juros pagos ou creditados à pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior poderão ser consideradas operacionais - no sentido
empregado pelo art. 47 da Lei 4.506, de 1964 (art. 299 do RIR/99), majorou a
base de cálculo do IRPJ para os contribuintes que se enquadravam nos novos
critérios estabelecidos. As regras de subcapitalização passaram a produzir
efeitos para fins de determinação do lucro real a partir do primeiro dia de
janeiro de 2011, em obediência ao Princípio da Anterioridade. As regras de
subcapitalização passaram a produzir efeitos para fins de determinação da base
de cálculo da CSLL a partir a partir de 16/03/2010, em obediência ao Princípio
da Anterioridade Nonagesimal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723958/2015-21
Fl. 19045
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO.
A ratio decidendi da Súmula CARF no 105 permanece aplicável mesmo após
as alterações promovidas pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007). A exigência concomitante de multa isolada e multa de ofício
representa a dupla penalização do contribuinte, tendo em vista que ambas as
penalidades estão relacionadas ao descumprimento da obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se constate a
subsunção às hipóteses agravantes indicadas. O "evidente intuito de fraude"
encontra-se presente nas definições de sonegação, fraude e conluio. Não há
evidente intuito de fraudar quando a controvérsia diz respeito
fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de lei, de interpretação e ou
aplicação dos preceitos normativos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) conhecer do
recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento; (ii) conhecer do recurso voluntário do
responsável Pedro Parente e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar integralmente a
responsabilidade tributária que lhe foi atribuída; (iii) conhecer do recurso voluntário da
Contribuinte para rejeitar as preliminares de nulidade e decadência e, no mérito, (a) por maioria
de votos, dar-lhe parcial provimento para (i) exonerar o crédito tributário relativo à infração de
excesso de juros; vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves, que mantinham o lançamento da
respectiva infração e (ii) manter a exigência relativa à glosa de ágio; vencidos os Conselheiros
Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves e Lucas Issa Halah que davam provimento ao
recurso no ponto; votaram pelas conclusões os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves; manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Claudio de
Andrade Camerano; (b) por empate na votação e de acordo com o disposto no artigo 19-E da Lei
10.522/2002, incluído pela Lei 13.988/2020, afastar a multa isolada; vencidos os Conselheiros
Claudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves; (c) por unanimidade de votos, afastar a multa
qualificada sobre as infrações relativas à subcapitalização; (d) por unanimidade de votos, manter
os juros de mora sobre as multas de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Fl. 19046
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia da Receita Federal do brasil de Julgamento em Belo Horizonte ao
proferir o acórdão de no 02-69.584 – 2a Turma da DRJ/BHE a quo para, a seguir, complementá-
lo com a descrição dos atos processuais.
Em 01/12/2015, autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
(fls. 16475/16497) no valor total de R$ 258.547.277,83 e Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL no valor total de R$ 93.077.020,02 (fls. 16498/16518), foram lavrados contra o
sujeito passivo, Bunge Alimentos S/A, em função da amortização indedutível do lucro líquido
em virtude de apropriação de despesas de amortização de ágio e adições não computadas na
apuração do Lucro Real - Subcapitalização conforme descrição no Relatório Fiscal (fls.
16519/16710). Houve exigência da Multa de Ofício no percentual de 150%.
Foram responsabilizados o Diretor-Presidente, Sr. Pedro Pullen Parente, e o
Diretor da Área Contábil/Fiscal, Sr. Vitor José Fabiano.

Para facilitar a compreensão, o relatório será dividido em itens Responsabilidade
tributária; Ágio gerado na BPAR (Bunge Participações Ltda); Ágio – Bunge II de Participações
Fl. 19047
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

S/A e Excesso de juros – subcapitalização, cada item dividido em Relatório Fiscal e
Impugnação.
Ao final, brevíssima citação sobre as demais questões: ágio gerado na BIL (Bunge
Investimentos Ltda); qualificação da multa; multas isoladas por falta de pagamento de
estimativa; apresentação posterior de provas; pedido de intimação para os advogados e pedido
para não incidir juros de mora sobre as multas.
As empresas participantes das operações fiscalizadas estão a seguir
relacionadas:
Bunge Alimentos S/A (Bunge): empresa aqui fiscalizada, que amortizou os ágios
originados nas operações;
Bunge Ltd - empresa de capital aberto, constituída em Bahamas, com ações
negociadas na New York Stock Exchange – NYSE. Era controladora do Grupo Bunge a nível
mundial;
Bunge Cooperatief U.A.: subsidiária da Bunge Ltd, doravante denominada
simplesmente Bcoop, é companhia existente de acordo com as leis da Holanda, tendo como
procuradora no Brasil Hildegard Gutz Horta;
Bunge Brasil Holdings BV: doravante denominada simplesmente BBrasilBV,
sediada na Holanda, era controladora da Bunge Brasil S/A, a qual controlava as empresas
pertencentes ao Grupo Bunge no Brasil;
Bunge Brasil S/A (antiga Serrana S/A) – CNPJ 61.074.092/0001-49: doravante
denominada simplesmente BBrasil, era empresa sediada na Capital do Estado de São Paulo, a
Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco D, 5o andar, e teve seu patrimônio avaliado a valores de
mercado por sua rentabilidade futura;
Bunge Fertilizantes S/A - CNPJ 61.082.822/0001-53: doravante denominada
simplesmente Fertilizante ou Fertil, era empresa sediada no Município de São Paulo;
Bunge Bic Holdings BV: doravante denominada simplesmente BicBV, é
companhia existente de acordo com as leis da Holanda, tendo como procuradora no Brasil
Hildegard Gutz Horta;
Bunge Investimentos e Consultoria Ltda - CNPJ 67.866.863/0001-17: foi
incorporada pela BBrasil em 31/10/2005. Doravante denominada simplesmente Bic, era empresa
sediada na Capital do Estado de São Paulo, a Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco D, 5o andar,
mesmo endereço da BBrasil, e tinha Hildegard Gutz Horta como Diretora;
Bunge Participações LTDA - CNPJ 06.282.557/0001-49: doravante denominada
simplesmente Bpar, era empresa sediada na Capital do Estado de São Paulo, a Av. Maria Coelho
Aguiar, 215, Bloco D, 5o andar, e tinha Hildegard Gutz Horta como Diretora. Criada em
14/05/2004, com capital social de R$ 10.000,00, foi a ofertante das ações da BBrasil, no
processo de Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA), em setembro de 2004, pagando mais
de 800 milhões de reais pelas ações dos minoritários. Em 31/10/2005 foi incorporada pela
BBrasil;
Bunge Alimentos e Participações LTDA - CNPJ 07.712.535/0001-34: doravante
denominada simplesmente Balimpar ou Bap, era empresa sediada na Capital do Estado de São
Paulo, a Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco D, 5o andar, mesmo endereço da BBrasil. Foi
criada formalmente em 21/11/2005, conforme informações constantes de sua DIPJ, bem como
Fl. 19048
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

do Sistema CNPJ da RFB, tendo recebido patrimônio bilionário da Fertilizante em 31/10/2005
(R$ 1.981.393.104,10), em processo de cisão parcial desta empresa. Era controlada direta da
BBrasilBV;
Bunge Investimentos Ltda - CNPJ 07.052.334/0001-58: criada em 30/09/2004 e
incorporada em 31/10/2005 pela Bic. Doravante denominada simplesmente Bil, era empresa
sediada na Capital do Estado de São Paulo, no mesmo endereço da BBrasil, e tinha Hildegard
Gutz Horta como Diretora;
Serrana S/A - CNPJ 61.074.092/0001-49: doravante denominada simplesmente
Serrana, sediada em São Paulo, passou a denominar-se Bunge Brasil S/A (ou BBrasil) em
dezembro de 2001;
Bunge II de Participações S/A - CNPJ 05.148.494/0001-70: doravante
denominada simplesmente Bunge II, sediada em Gaspar/SC, foi criada em 19/06/2002, com
capital social de R$10.000,00. Possuía o mesmo endereço, telefone e fax da Bunge. Era
subsidiária integral da Serrana (BBrasil).
Bunge International Commerce: antiga Ceval International LTD (denominação
mantida até 01/03/2010), é empresa sediada nas Ilhas Cayman. Em 30/11/2012, incorporou a
Santista Export LTD, também sediada nas Ilhas Cayman, passando a Bunge, a partir desta data, a
ser sua controladora direta. Antes, porém, a Bunge era sua controladora indireta através da
Santista Export LTD. Doravante, neste Relatório, será referida como BIC67;
Bunge Ibérica Finance SL: sediada em Madri, Espanha, é empresa pertencente ao
Grupo Bunge, e será referida neste Relatório como BIF;
Bunge Finance Limited: sediada nas Ilhas Bermudas, é empresa pertencente ao
Grupo BUNGE, e será referida neste Relatório como BFL;
Bunge Finance BV: sediada na Holanda, é empresa pertencente ao Grupo Bunge,
e será referida neste Relatório como BFBV;
Relatório Fiscal - Responsabilidade tributária
Foi imputada responsabilidade solidária com fundamento no art. 135, inciso III,
do CTN. A eleição dos responsáveis solidários foi baseada nas atribuições exercidas na autuada
quando da ocorrência dos fatos geradores do IRPJ e da CSLL lançados. Os eleitos foram o
Diretor-Presidente, Sr. Pedro Pullen Parente, e o Diretor da Área Contábil/Fiscal, Sr. Vitor José
Fabiano.
A fiscalização defende que deve incluir no lançamento de ofício todos os
responsáveis de que tiver condições de comprovar o vínculo, com fundamento no art. 135 do
CTN. Afirma que tal entendimento é corroborado pelo Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009, que
reproduz a orientação adotada e utilizada nos tribunais pela PGFN.
Sustenta que nos termos do parecer, a jurisprudência maciça do STJ caminha no
sentido de que o elemento subjetivo da responsabilidade é o dolo gênero, e não dolo espécie.
Logo, envolve dolo ou culpa. Acrescenta que os precedentes que ensejaram a Súmula 435 do
STJ afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou
excesso de poderes. Em razão desses argumentos, a Fiscalização conclui que pode enquadrar os
sujeitos passivos nas hipóteses tratadas pelo artigo ainda que não consiga demonstrar o dolo.
Quanto ao fato gerador, afirma que pode ser anterior à infração à lei e que a
Súmula STJ 435 corrobora este entendimento. Observa-se assim que, se há multa qualificada, há
Fl. 19049
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

responsabilidade pelo art. 135 do CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato
gerador.
Em seguida, reproduz trechos do parecer e enumera atribuições dos
administradores extraídas do estatuto da autuada.
Impugnação ao termo de responsabilidade – Pedro Parente.
Defende que a responsabilidade do art. 135 do CTN é pessoal e, como tal,
depende da prática do ato ilícito em benefício próprio.
A imputação de responsabilidade aos dirigentes da pessoa jurídica deve ser
adequadamente motivada, aplicando-se a “teoria dos motivos determinantes”. Desse modo, a
invocação de motivos de fato falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato.
Contudo, a fiscalização não apresentou qualquer elemento probatório, nem mesmo fez qualquer
alegação que permitisse sequer cogitar que o impugnante tenha contrariado a Lei das S/A, ou ao
estatuto da pessoa jurídica autuada. E muito menos que tenha procedido dolosamente, para obter
algo em benefício próprio.
Aduz que a falta de razões concretas a justificar a aplicação ao caso do art. 135,
III, do CTN implica a nulidade do lançamento e do termo de responsabilidade.
O impugnante informa que exerceu a função de Diretor-Presidente da companhia
no período de 30/04/2010 a 30/04/2014 (fls. 10049, 10067, 10071 e 10203) e que as operações
que redundaram na amortização dos ágios ocorreram em 2002 e 2004, concluindo que isso
bastaria para inviabilizar a acusação fiscal, ainda que na modalidade culposa defendida pelo
Fisco e rechaçada pela jurisprudência. Acrescenta que a amortização do ágio já vinha ocorrendo
antes mesmo da admissão do impugnante, conforme informação da própria fiscalização que
noticia autos de infração decorrentes dos mesmos fatos relativos a períodos pretéritos. Da mesma
forma, no tocante aos juros, a fiscalização questiona método de cálculo da subcapitalização que
vinha sendo aplicado desde janeiro/2010, também antes do ingresso do impugnante na diretoria
da autuada.
Quanto à assinatura no Contrato de Cessão e Aceitação, por meio do qual foram
transferidos créditos de Pré-Pagamento de Exportação (PPE), da BIC para a BIF, informa que
assinou na condição de representante da companhia, conforme previsto no art. 14o do Estatuto
Social, que no referido contrato são "Partes" unicamente as empresas estrangeiras do Grupo
Bunge, que a autuada figura como mera "Anuente", demonstrando que o negócio não foi
engendrado pela Bunge Alimentos, muito menos pelo impugnante. Finalmente, assegura que a
nota promissoria em favor da BIC visou garantir os contratos de PPE, sendo ato de mera
execução do negócio entabulado anteriormente entre BIC e Bunge Alimentos, o qual em nenhum
momento foi questionado pelo Fisco.
Apresenta declaração da autuada na qual é atestada a lisura de sua atuação, bem
como a ausência de participação dele nas decisões sobre as operações e o tratamento tributário
em discussão no processo.
Impugnação ao termo de responsabilidade – Vitor José Fabiano.
Defende que o lançamento fiscal é nulo por não ser possível identificar de forma
clara e precisa a infração supostamente cometida pelo Requerente. Ao analisar o Termo de
Sujeição Passiva, nota-se que a D. Fiscalização não explicou ou detalhou o motivo pelo qual o
Requerente deveria constar como responsável solidário no presente processo administrativo.
Fl. 19050
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Defende a nulidade do auto por incompetência da Fiscalização para lavrar o
Termo de Sujeição Passiva, por ser de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda
Nacional a inclusão de responsável em processo de execução fiscal.
No mérito, defende que não detinha poderes de gestão época dos fatos geradores,
pois não integrava os quadros da empresa (de modo que não exercia qualquer influência ou atos
de gestão) à época dos fatos que ocasionaram a presente exigência e responsabilização solidária;
as decisões de natureza financeira que envolviam estruturas de capital de subsidiárias eram
realizadas exclusivamente pela empresa Matriz do Grupo Bunge; e inexistiram atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, o que afasta a
aplicabilidade do artigo 135, III , do CTN.
Reforça que o Requerente nem mesmo integrava os quadros da Companhia à
época da prática dos fatos que ensejaram a aplicação da multa qualificada de 150%, o que
impossibilita a aplicação do art. 135, III , do CTN, ao Requerente.
Informa que foi eleito para ocupar o cargo de Diretor da Bunge em Reunião do
Conselho de Administração realizada no dia 14/12/2010 (doc. 4).
Alega que os fatos que são objeto de questionamento pelas Autoridades Fiscais e
que ensejaram a aplicação da multa qualificada de 150 % correspondem às operações que deram
origem aos ágios, portanto anteriores à sua entrada na companhia.
Em relação à segunda parte da autuação correspondente à glosa de despesas
incorridas pela Companhia na contratação de juros com empresas ligadas no exterior, em função
da aplicação das regras de subcapitalização, alega que a aplicação da multa qualificada de 150%
corresponde ao questionamento da estrutura implementada pelo Grupo Bunge no ano-calendário
de 2010, a qual resultou na cessão de créditos relacionados a contratos de PPE.
Também nesse caso, os fatos foram anteriores à sua gestão na companhia.
Acrescenta que, além de já ter sido demonstrado que o Requerente não integrava
os quadros da Bunge quando da realização dos atos e operações que ensejaram a aplicação da
multa qualificada de 150%, o que já seria suficiente para afastar a sua responsabilidade solidária
em relação ao presente Auto de Infração, também deve-se destacar que o Requerente, na função
de Diretor eleito da Companhia, não tinha qualquer poder de decisão no que diz respeito à
implementação de estruturas de capital da Bunge no contexto do grupo econômico, muito menos
para interromper o reflexo tributário de decisões tomadas pela Matriz.
Afirma que, no presente caso, a D. Fiscalização não indicou nenhum dispositivo
legal que estabelecesse expressamente a responsabilidade solidária do Requerente, justificando a
suposta responsabilização do Requerente com base no artigo 135, inciso III , do CTN, e que esse
dispositivo, em verdade, retrata modalidade de responsabilização direta e exclusiva,
estabelecendo a responsabilidade pessoal dos sócios ou dos diretores, representantes legais e
gerentes de determinada pessoa jurídica que tenham agido com excesso de poderes ou infração
de lei.
Relatório Fiscal - Item 3.1.1., fl. 16533 – Ágio gerado na BPAR (Bunge
Participações Ltda)
De acordo com o Relatório Fiscal, o uso da BPAR como empresa-veículo e a
precariedade do laudo de avaliação econômica foram os dois motivos para a glosa desse ágio:
a) o uso da BPAR como empresa-veículo.
Fl. 19051
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

No entendimento da fiscalização, a utilização de empresa-veículo equivale a
“dizer que o ágio, baseado na rentabilidade futura, sempre será dedutível, anulando a exigência
expressa na legislação de uma reorganização societária”, pois “Somente um desavisado deixaria
de amortizar o ágio pago por rentabilidade futura, pois a reorganização societária, exigida pela
norma, se “arranjaria” facilmente com uma empresa veículo”.
A BPAR, criada em 14/05/2004, com capital social de R$ 10.000,00, adquiriu as
cotas do minoritário, pagando por isso mais de 800 milhões de reais. Os recursos para essa
aquisição tiveram origem em 5 remessas da empresa Bunge Trade Ltd, sediada nas ilhas
Cayman, e controlada pela própria BPAR. As remessas a título de empréstimos totalizaram 280
milhões de dolares e a fiscalizada alegou não ter encontrado em seus arquivos a documentação
referente à comprovação do empréstimo (Relatório Fiscal, fl. 16536).
A fiscalização reproduz parte do acórdão do Carf (processo 16561.720026/2011-
13, Acórdão 1402-001.460, de 08/10/2013) que confirmou a glosa do ágio gerado na operação
discutida aqui, relativamente à parte que permaneceu com a Bunge Fertilizantes S/A.
b) Precariedade do laudo de avaliação econômica.
A fiscalização defende que o ágio pode ser desmembrado em partes distintas,
conforme o respectivo fundamento econômico pertinente, e a identificação da parcela que deverá
ser alocada a cada um dos fundamentos econômicos não fica entregue à livre escolha do
contribuinte.
Nesse caso, o laudo deveria ter avaliado a valor de mercado os bens do ativo no
momento da aquisição da participação.
Acrescenta que, se a coligada ou controlada possuir intangíveis identificados e
fundo de comércio, cumpre ao contribuinte apurar o montante do ágio que lhes corresponda, de
modo a sempre retratar adequadamente a realidade existente, guiado pela necessidade de saber o
que é e quanto vale aquele determinado conjunto de bens incorpóreos.
Finaliza, afirmando que se, depois de determinados os valores atuais dos bens
corpóreos, dos intangíveis identificados e do fundo de comércio, ainda subsistir alguma parcela
do ágio, então essa parcela remanescente corresponderá a um item distinto, autônomo e residual,
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura.
Conclui que, somente no caso de se apresentar como entidade autônoma é que o
montante que lhe corresponder poderá ser amortizado fiscalmente.
Impugnação - Regime jurídico no qual aparecem os ágios e deságios – Introdução
Em seguida, faz um breve relato sobre o regime jurídico no qual aparecem os
ágios, e também os deságios para fixar, em resumo, os seguintes pontos de defesa:
a) quando o investimento for sujeito obrigatoriamente ao MEP, no momento da
sua aquisição é obrigatório o desdobramento do respectivo custo, face à mandatária redação do
art. 20, do Decreto-lei n. 1598/77, ou seja, que não se trata de uma opção dada ao contribuinte,
mas de uma determinação para que ele proceda à separação entre o custo avaliado por
equivalência e o ágio ou deságio.
b) o citado artigo não traz qualquer limitação do seu alcance em função do modo
de aquisição da propriedade da participação societária sujeita à avaliação pelo MEP, daí se
extraindo ser irrelevante a contraprestação da aquisição corresponder a um pagamento em
dinheiro ou a outra qualquer obrigação da adquirente.
Fl. 19052
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

c) ocorrendo a reunião das pessoas jurídicas investidora e investida, por meio de
fusão, incorporação ou cisão realizada entre elas, o ágio ou deságio decorrente do desdobramento
determinado recebe o tratamento fiscal previsto na Lei n. 9532/97.
Impugnação ao Item 3.1.1. do Relatório Fiscal – Ágio gerado na BPAR (Bunge
Participações Ltda), fls. 16844 e seguintes:
No mérito, quanto ao ágio gerado na BPAR (Bunge Participações Ltda), alega, em
resumo, o que se segue:
Descreve a operação e conclui que houve a aquisição de participação societária
junto a terceiros, com pagamento em dinheiro e a reunião do ágio apurado com o patrimônio que
o gerou, o que autoriza a amortização fiscal do ágio, por estar em sintonia com a letra e com a
teleologia do art. 7° da Lei n. 9532.
Sobre as acusações da fiscalização relativas à utilização de empresa- veículo e
precariedade do laudo informa o que se segue.
Uso da BPAR como empresa veículo
Não era e nunca foi proibida a adoção da estrutura utilizada pelo grupo, tanto que
ela foi acolhida pelo mercado, que aceitou vender as ações para a BPAR, e foi devidamente
chancelada pelas autoridades regulatórias, no caso, a CVM.
Primeiro, porque a própria legislação societária autoriza que o fechamento do
capital se opere mediante OPA realizada pela sociedade controladora, direta ou indireta,
conforme se verifica no art. 4°, parágrafo 4°, da Lei n. 6404, reproduzido anteriormente.
A conclusão lógica das observações acima é que a BPAR era verdadeira
sociedade de propósito específico, constituída justamente com o intuito de adquirir as ações da
BBRASIL pulverizadas no mercado.
Como é cediço, a compreensão do real alcance das normas não decorre de uma
mera leitura fria do texto das leis. O texto legal (interpretação literal) deve ser o ponto de partida
do processo de compreensão do alcance da norma jurídica, cabendo ao intérprete, em seguida: (i)
relacionar o dispositivo legal interpretado com outros em vigor no ordenamento ou na própria lei
interpretada (interpretação sistemática); (ii) proceder à sua análise de modo que o comando
normativo contenha um sentido lógico e não leve a conclusão absurda, no contexto em que está
inserido (interpretação lógica); (iii) verificar a evolução histórica da legislação, antes e depois da
edição da norma interpretada (interpretação histórica); e, finalmente, (iv) o intérprete deve ter em
mente que a norma jurídica, como instrumento que regula as relações sociais, tem sempre uma
finalidade, um objetivo, devendo a interpretação estar em linha com essa finalidade
(interpretação finalística ou teleológica).
Sendo assim, os referidos art. 7° e 8° da Lei n. 9532/97 devem ser lidos e
compreendidos dentro de todo o arcabouço normativo relacionado, bem como respeitando uma
ordem lógica das situações fáticas que ele visa regular e os objetivos que intenta alcançar. Nesse
contexto, é necessário compreender o alcance da norma que impõe, como condição à
amortização fiscal do ágio, que haja a absorção, por uma empresa do "patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão".
Nas palavras de Mariz, "O espírito dessa norma é evidente, pois na hipótese de
ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja a expectativa de resultados futuros da pessoa
jurídica cuja participação tenha sido adquirida, é inteiramente justificável que o ágio ou deságio
Fl. 19053
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

seja considerado através de amortizações na proporção da realização desses resultados, sendo
que a amortização corre em consonância com a expectativa dos mesmos, estabelecida na
demonstração desse fundamento, embora devendo ser observado o limite máximo ou mínimo
anual previsto na lei."
Esse é o espírito da regra, a razão lógica e teleológica que justifica a sua
existência: requer-se a união, em um mesmo patrimônio, do ágio com as receitas que
justificaram a sua apuração, para que sejam emparelhadas a rentabilidade e as respectivas quotas
de amortização.
A conclusão acima se presta para afastar qualquer possível acusação de que a
estrutura adotada pela impugnante é abusiva ou inválida. Isto porque, conforme admitiram os
acórdãos citados, havendo direito à amortização do ágio por meio de incorporação direta, não se
pode negar o mesmo direito na hipótese em que ocorre de forma indireta.
A importância deste ponto autoriza a sua repetição: a utilização da chamada
empresa veículo no presente caso não pode ser invalidada porque sem ela a aquisição do
investimento também poderia ocorrer de outras formas, permitindo-se a amortização do ágio
apurado.
Precariedade do laudo de avaliação econômica
Defende que o art. 4°, parágrafo 4°, da Lei n. 6404 determinou a fixação de "preço
justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios,
adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido
avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de
cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela
Comissão de Valores Mobiliários".
Essa avaliação deve estar amparada por laudo que ateste os parâmetros adotados e
os resultados apurados. De acordo com a regulamentação baixada pela CVM, mais precisamente
pela Instrução CVM 361, de 2002, o laudo deve apontar o critério de avaliação "que for
considerado pelo avaliador como o mais adequado na definição do preço justo" (item XIII, "c").
Conclui que não é correta a afirmação contida no relatório fiscal no sentido de que
parte do ágio tinha por fundamento o valor de mercado dos ativos da BBRASIL, pois, conforme
também já esclarecido durante a fiscalização, o objetivo da operação reduzia o fundamento do
ágio à expectativa de rentabilidade do empreendimento, sendo isto legalmente válido e possível,
até porque não havia intenção de desfazimento dos referidos ativos, mas de exploração dos
mesmos na produção de lucros do empreendimento.
A lei não faz isto também porque reconhece que o motivo é de ordem subjetiva e
inerente à liberdade das pessoas na condução dos seus negócios. Por isso, a lei reconhece que lhe
cabe apenas dar tratamento tributário ao fato real.
E a maior prova de que não existe na lei uma ordem de preferência entre os
fundamentos econômicos para o ágio é que, em 2013, com a edição da Medida Provisória 627,
de 2013, convertida na Lei 12973, de 2014, existe disposição expressa no art. 2° (nova redação
ao art. 20 do Decreto-lei 1598/77) no sentido de que o ágio, agora denominado pela lei como
goodwill, deve ser apurado após a alocação do valor justo de ativos, de forma residual. No
entanto, é lógico que esta norma não se aplica a atos pretéritos, de forma que o novo regramento
contido na legislação é irrelevante para o deslinde da presente situação.
Fl. 19054
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Quitação dos empréstimos utilizados como meio para captação dos recursos para
a OPA
Alega que é totalmente irrelevante para o deslinde de presente controvérsia a
afirmação da fiscalização de que parte da dívida relativa aos recursos utilizados para a aquisição
das ações tenha ido parar na Bunge Alimentos e na Bunge Fertilizantes, pois o que importa para
a amortização do ágio é o efetivo sacrifício de recursos para a aquisição da participação
societária, aspecto incontroverso no caso.
A decisão proferida no processo administrativo n. 16561.720026/2011- 13
Alega a existência de falta de coerência do trabalho fiscal, que utiliza o acórdão n.
1402-001.460 apenas no que lhe interessa. Afirma que essa conduta demonstra certa falta de
lealdade por parte da fiscalização, evidenciando novamente o excesso cometido pelo trabalho
fiscal, repleto de ilações, suposições e presunções, todas sem o necessário respaldo legal.
Relatório Fiscal - Item 3.2., fl. 16590 – Ágio – Bunge II de Participações S/A
A infração a ser detalhada neste tópico consiste na glosa de despesas
desnecessárias relacionadas com a amortização de ágio gerado na aquisição de participação
societária. Esta infração também foi objeto do Processo Administrativo Fiscal – PAF 13971.
005344/2010-50, amortizações de ágio nos anos de 2005 a 2007, e do PAF 13971.724030/2013-
01, amortizações de ágio nos anos de 2008 e 2009. O presente processo trata das amortizações de
ágio nos anos de 2010 a 2012.
A seqüência de operações que resultou no ágio em discussão neste processo pode
ser resumida como se segue:
a) A Serrana (BBrasil), alterou sua denominação social para Bunge Brasil S/A e
incorporou a totalidade das ações da Bunge e da Fertilizante, passando estas a serem subsidiárias
integrais daquela, continuando suas atividades como até então vinham exercendo;
b) As ações da Bunge e da Fertilizante foram, então, retiradas do mercado;
c) Sendo uma incorporação de ações, a aquisição foi operacionalizada pela
substituição das ações da Bunge e da Fertilizante pelas da Serrana;
d) De acordo com o “Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil da
Bunge Alimentos S/A em 30/09/2001”, o valor contábil da Bunge (valor do PL) na referida data
era de R$ 591.629.000,00; Em 19/12/2001, passou para R$ 850.004.390,68, em função da saída
de uma situação de Prejuízo Acumulado de R$ 190.510.000,00 para um Lucro Acumulado de R$
109.593.873,06 (fls. 16592/3 e 16595);
e) O Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da Bunge, elaborado pela Arthur
Andersen, aponta para um valor de mercado da Bunge, em 30/09/2001, de R$ 1.793.459.000,00,
sendo a mais valia em relação ao valor contábil motivada pela rentabilidade futura da empresa,
fl. 16593;
f) A operação de incorporação de ações da Bunge apurou um ágio de R$
943.454.609,32, registrado na contabilidade da Serrana, fl. 16594);
g) O ágio foi gerado apenas contabilmente, sem nenhum tipo de desembolso por
parte da adquirente, a Serrana, configurando o chamado ágio interno. Com a incorporação das
ações pela Serrana, uma S/A de capital aberto, os Minoritários, que antes participavam
diretamente da Bunge, passaram a ter ações da Serrana, não tendo havido nesta alteração
Fl. 19055
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

qualquer desembolso financeiro por parte da incorporadora, apenas uma troca de papéis, fl.
16595;
h) Até esta fase da operação, o ágio foi apenas criado na Serrana, mas ainda não
havia as condições que o tornavam dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL. A norma exigia
uma operação de reorganização societária, ou seja, uma fusão, cisão ou incorporação. Em
19/06/2002 (data do registro da escritura na Junta Comercial), foi criada a Bunge II, com capital
de R$ 10.000,00, como uma subsidiária integral da Serrana (BBrasil). A empresa recém-criada
possuía o mesmo endereço, telefone e fax da Bunge. Estava assim criada a empresa veículo, que
serviria unicamente para receber o ágio da Serrana e transferi-lo para uma empresa lucrativa do
Grupo, a Bunge, de forma a reduzir seu IRPJ e CSLL a pagar, fls. 16596/16597;
i) Em 15/08/2002, 2 meses depois, o capital da Bunge II foi aumentado em R$
1.591.205.271,26, com a conferência da participação que a Serrana (BBrasil) detinha na Bunge.
Em 29/08/2002, poucos dias depois do aumento de capital na Bunge II com os papéis da Bunge,
esta incorporou sua controladora, a Bunge II. No entendimento da fiscalizada, essa incorporação
transformou o ágio interno gerado na incorporação de ações da Bunge pela Serrana e transferido
para a Bunge II em ágio amortizável, fls. 16597, 16598 e 16600;
A fiscalização afirma que a operação descrita configura o chamado ágio interno,
gerado intragrupo, entre partes não independentes, sem nenhum tipo de desembolso financeiro.
Acrescenta que houve o uso indevido da Bunge II como empresa veículo, servindo unicamente
para transferir o ágio para a empresa lucrativa, a Fiscalizada.
Com base nisso, sustenta que o ágio é indedutível na apuração do IRPJ e da
CSLL. Ressalta que estas razões que tornam o ágio indedutível, são independentes, bastando
uma delas apenas para inviabilizar esta dedução.
Descreve separadamente os fundamentos da glosa: a) caracterização como ágio
interno; b) uso da Bunge II como empresa veículo; c) não enquadramento no art. 386 do RIR/99;
d) precariedade do laudo de avaliação econômica e e) uso da reserva especial de ágio.
Impugnação - Regime jurídico no qual aparecem os ágios e deságios –
Introdução
Em seguida, faz um breve relato sobre o regime jurídico no qual aparecem os
ágios, e também os deságios para fixar, em resumo, os seguintes pontos de defesa:
a) quando o investimento for sujeito obrigatoriamente ao MEP, no momento da
sua aquisição é obrigatório o desdobramento do respectivo custo, face à mandatária redação do
art. 20, do Decreto-lei n. 1598/77, ou seja, que não se trata de uma opção dada ao contribuinte,
mas de uma determinação para que ele proceda à separação entre o custo avaliado por
equivalência e o ágio ou deságio.
b) o citado artigo não traz qualquer limitação do seu alcance em função do modo
de aquisição da propriedade da participação societária sujeita à avaliação pelo MEP, daí se
extraindo ser irrelevante a contraprestação da aquisição corresponder a um pagamento em
dinheiro ou a outra qualquer obrigação da adquirente.
c) ocorrendo a reunião das pessoas jurídicas investidora e investida, por meio de
fusão, incorporação ou cisão realizada entre elas, o ágio ou deságio decorrente do desdobramento
determinado recebe o tratamento fiscal previsto na Lei n. 9532/97.
Fl. 19056
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Impugnação ao Item 3.2. do Relatório Fiscal – Ágio gerado na Bunge II de
Participações S/A, fls. 16878 e seguintes
Inicialmente, a impugnante alega a decadência do direito de lançar da
Administração Tributária em virtude de o ágio questionado ter nascido na aquisição das ações da
Bunge Alimentos ocorrida no dia 29/12/2001, e os autos de infração terem sido formalizados em
28/11/2013, decorridos quatorze anos desde o ato sobre o qual a fiscalização deita suas
acusações. Acrescenta que também a subsequente incorporação da Bunge II de Participações, em
19/06/2002, que implicou o início das amortizações fiscais, ocorreu há mais de dez anos, fl.
16881.
Informa que as amortizações fiscais foram levadas ao conhecimento do fisco
desde 2003 por meio da DIPJ referente àquele período e, a despeito disso, em 2015, doze anos
depois, a fiscalização questiona a formação e o direito de amortização do ágio, fl. 16881.
Em relação ao mérito, alega em resumo o que se segue:
a) não houve "fabricação" de um ágio inexistente, com a finalidade de obter uma
incabível vantagem fiscal, pois no grupo havia duas companhias abertas, com mais de um terço
do seu capital dispersado no mercado acionário, e o objetivo primário foi fechar o capital das
duas e concentrar a condição de companhia aberta em uma única sociedade anônima
controladora integral daquelas.
b) a "mens legis" da norma contida nos art. 7o e 8o da Lei n. 9532/97 é permitir a
dedução da amortização de ágio incorrido na aquisição de alguma participação societária desde
que se reúnam as duas pessoas jurídicas envolvidas, ou seja, a adquirente e aquela cuja
participação societária foi adquirida.
c) a dedução da amortização do ágio poderia ser conseguida por múltiplos
caminhos que exemplifica, desfazendo assim a idéia de que a impugnante teria se valido
indevidamente da Bunge II apenas como forma de transferir o ágio para a impugnante.
d) a acusação fiscal de se tratar de ágio interno não é correta, pois o ágio em
questão nasceu entre partes independentes, uma vez que mais de um terço das ações adquiridas
pertenciam a terceiros não relacionados com a Bunge Brasil ou com sua controladora, e, à toda
evidência, esta não poderia receber por suas ações transferidas à Bunge Brasil um valor inferior
ao atribuído aos demais acionistas.
e) defende que não houve desembolso de caixa, eis que o ágio, no fechamento de
capital da Bunge Alimentos e da Bunge Fertilizantes, decorreu de operação de incorporação de
ações, a qual não envolve remessa de numerário, mas sim uma espécie de permuta (substituição)
entre a empresa incorporadora e os acionistas das empresas cujas ações foram incorporadas, tudo
nos termos do art. 252 da Lei n. 6404/64, mas que isso é irrelevante, pois a lei alude à
"aquisição", a qual pode se dar por inúmeros atos ou negócios jurídicos além da compra e venda,
e apenas exige que haja um "custo de aquisição", o qual ela manda desdobrar,
independentemente da natureza jurídica da contraprestação que represente esse custo, cuja
contraprestação, portanto, pode ser qualquer uma. Cita acórdãos Carf que aceitaram ágio
formado em subscrição da participação societária. Aduz que tentou-se vedar a possibilidade de
amortização de ágio apurado em operação de substituição de ações por meio da Medida
Provisória 627, mas essa vedação não prevaleceu no texto da Lei 12.973, o que demonstra ter
havido reconhecimento, por parte do legislador, de que o ágio neste tipo de operação é válido,
não havendo atualmente, tampouco na sistemática em vigor à época dos fatos, qualquer norma
desautorizando o procedimento adotado pela impugnante.
Fl. 19057
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

f) defende que não houve simulação em sua operação.
g) defende o uso da empresa Bunge II e o motivo negocial para a sua criação, qual
seja, fundamentalmente não contrariar (pelo desfazimento) os efeitos do ato de aquisição da
totalidade das ações da Bunge Alimentos e da Bunge Fertilizantes, efeitos estes no âmbito
societário de centralizar o controle direto das duas companhias operativas em uma "holding" no
Brasil, permitindo que os acionistas das duas participassem dos resultados de ambas, e não mais
apenas do seu investimento original, sem desfazer as vantagens de gestão das empresas
operativas não mais dependentes de assembleias de acionistas de cada sociedade tornada
subsidiária integral. E, no âmbito fiscal, o objetivo foi emparelhar diretamente a amortização do
ágio com a geração dos lucros a que se ele se refere, que corresponde à "mens legis".
h) defende que a variação do PL da Bunge Alimentos não afeta o cálculo do ágio,
pois o valor do ágio é sempre o mesmo, não havendo qualquer fundamento nas acusações fiscais
contidas no RF. Afirma que a equivalência de valores ocorre justamente porque a transferência
de participação se deu a valor contábil, o que é válido, perante o ordenamento.
i) afirma que não é correta a afirmação contida no relatório fiscal no sentido de
que parte do ágio tinha por fundamento o valor de mercado dos ativos da Bunge Alimentos, pois
o objetivo da operação reduzia o fundamento do ágio à expectativa de rentabilidade do
empreendimento, sendo isto legalmente válido e possível, até porque não havia intenção de
desfazimento dos referidos ativos, mas de exploração dos mesmos na produção de lucros do
empreendimento.
j) informa que deu à reserva especial de ágio, constituída nos termos da Instrução
CVM 319, a destinação que a Lei 6404/76 lhe permite dar, sem qualquer prejuízo das
amortizações fiscais, que decorrem da união do ágio com o patrimônio que o gerou, nos termos
dos art. 7° e 8° da Lei n. 9532/97.
k) aduz que, assim como ocorreu com relação ao ágio Bunge Alimentos
Participações, a fiscalização fez remissão ao acórdão 1402-001.460, de 08/10/2013, proferido em
processo do qual é interessada a Bunge Fertilizantes, e no qual foi analisada a mesma operação
aqui discutida (tendo em vista que a Serrana incorporou as ações da Bunge Alimentos, ora
impugnante, e da Bunge Fertilizantes) com o intuito de fortalecer as suas conclusões relativas à
indedutibilidade do ágio, mas ignorou o fato de o referido acórdão ter reconhecido inexistir
conduta dolosa hábil à imputação da multa qualificada na presente situação e, também, ignorou
que o referido acórdão reconheceu que o ágio apurado era hígido, decorrente de transações
efetivas entre terceiros.
Relatório Fiscal - Item 3.3. do Relatório Fiscal, fl. 16637 – Excesso de juros -
subcapitalização
A Subcapitalização foi instituída no ordenamento jurídico pátrio pela Lei
3.3.1. Vigência Inicial da Norma da Subcapitalização
A primeira irregularidade relacionada à subcapitalização diz respeito à vigência
inicial do dispositivo legal que instituiu esta nova hipótese de incidência.
De acordo com a lei, os efeitos dos artigos 24 e 25 teriam início a partir de
16/12/2009, data da publicação da MP no 472.
Fl. 19058
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

A fiscalização defende que não se aplica ao caso a anterioridade, inclusive a
nonagesimal, por não se tratar de instituição ou majoração de impostos, mas tão somente
definição de nova hipótese de incidência.
3.3.2. Apuração pela Média Mensal Ponderada
De acordo com a fiscalização, a autuada não efetuou o cálculo com a adoção da
sistemática da média mensal ponderada prevista na lei.
3.3.3. Da Aplicação do Limite Previsto no Art. 25
De acordo com a fiscalização, o limite para os cálculos do excesso de juros seria o
do art. 25 da Lei 12.249/2010, e não o do art. 24 utilizado pela autuada.
Para tanto, aponta duas razões independentes.
A primeira por ter atuado a Bic como interveniente, o que atrairia a previsão do
art. 5a, § 3o da IN RFB 1.154/2011.
A segunda pela simulação no uso da Bif.
Impugnação ao Item 3.3. do Relatório Fiscal, fl. 16637 – Excesso de juros -
subcapitalização
3.3.1. Vigência Inicial da Norma da Subcapitalização
A autuada defende que a vigência da lei tributária consiste na sua validade
técnico-formal, que decorre da sua elaboração por órgão competente e da observância dos
procedimentos legais para a sua edição. Assim, a vigência da lei apenas confere à regra jurídica o
potencial para incidir sobre o suporte fático descrito na hipótese normativa, sem permitir a
produção concreta de efeitos em violação ao princípio da anterioridade, que consagra a
segurança jurídica, a confiabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico.
Acrescenta que não basta examinar apenas a cláusula de vigência, pois os
princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal, na verdade, postergam a
própria produção de efeitos por parte das regras jurídicas que instituem ou aumentam tributos,
restringindo a sua eficácia técnica.
Argumenta que o termo "aumentou" do art. 150, inciso III, alínea "b", da
Constituição Federal, compreende as diferentes formas de majoração da carga tributária, como o
aumento de alíquota, o alargamento da base de cálculo, a supressão de isenção, a definição de
novas hipóteses de incidência, entre outras.
Acrescenta que tanto o conceito de renda (IRPJ), quanto o conceito de lucro
(CSLL), pressupõem a tributação somente do acréscimo patrimonial experimentado pelo
contribuinte, de modo que a restrição ao direito de deduzir certas despesas na apuração do
resultado tributável implica a majoração do IRPJ e da CSL devidos pelo contribuinte.
Em relação à produção de efeitos relativos ao IRPJ, defende a aplicação do art. 62,
§2o, combinado com o art. 150, III, b, da Constituição Federal. Como base nesses normativos, as
regras de subcapitalização apenas produziriam efeitos para fins de determinação do lucro real a
partir de 01/01/2011.
Em relação à produção de efeitos relativos a CSLL, defende a aplicação do do art.
150, III, b, combinado com o art. 195, §6o, da Constituição Federal. Como base nesses
normativos, as regras de subcapitalização apenas produziriam efeitos para fins de determinação
da base de cálculo da CSLL a partir de 16/03/2010.
Fl. 19059
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

3.3.2. Apuração pela Média Mensal Ponderada
Inicialmente, a impugnante alerta que houve erro no valor dos juros relativos ao
mês de dezembro de 2010, que corresponde a R$ 57.097.909,97, e não R$ 59.559.531,19.
Afirma que houve flagrante vício material, em desrespeito ao art. 142 do CTN,
que impõe, no exercício da atividade administrativa vinculada de constituição do crédito
tributário, a necessidade de adequada quantificação da matéria tributável. Também, considera
que houve erro de cálculo cometido pela fiscalização em relação à aplicação da média ponderada
mensal para o patrimônio líquido, o que contraria frontalmente as disposições da Instrução
Normativa RFB 1.154, de 2011.
Pede a nulidade do auto de infração, por violação ao art. 142 do CTN e art. 10,
inciso VI, do Decreto 70.235, de 1972, ou caso não reconhecida a nulidade, a correção dos
cálculos.
Defende que a lei não estabeleceu a forma de apuração da média ponderada
mensal exigida pelos art. 24 e 25 da Lei 12.249, o que trouxe um problema de falta de condições
de aplicabilidade da norma jurídica. A seguir, alguns dos argumentos utilizados na impugnação:
A maior prova da ausência de eficácia técnica ou de condições de aplicabilidade da lei pode ser
encontrada nas inúmeras fórmulas possíveis para o cálculo da média ponderada mensal que
surgiram após a edição da Lei n. 12.249, mas antes da edição da Instrução Normativa RFB n.
1.154, de 12.5.2011, que concretizou o critério legal e introduziu regras específicas para o cálculo
do endividamento, para a apuração do patrimônio líquido, bem como para a determinação do
excesso das despesas de juros.
Apenas para exemplificar as dificuldades que surgiram na apuração da média ponderada mensal,
antes da sua regulamentação pela Instrução Normativa RFB
n. 1.154, é possível mencionar as seguintes variáveis que podem influenciar no cálculo:
- a lei não determina em que momento os resultados do período-base em curso podem ser
computados no patrimônio líquido; - a lei não dispõe a respeito da influência da opção pelo lucro
real trimestral ou pelo lucro real anual no encerramento dos resultados anteriores; - a lei não
prevê como as mutações no patrimônio líquido ocorridas no curso do período-base devem ser
consideradas no cálculo da média ponderada mensal; - a lei não explica se a média ponderada
mensal deve ser calculada com base nas mutações do patrimônio líquido e do endividamento até a
data do pagamento ou crédito dos juros, ou se, ao contrário, o contribuinte deve efetuar o cálculo
da média ponderada mensal com base nos valores constantes no encerramento de cada mês (i.e.
no dia 30 ou 31 de cada mês); - a lei não disciplina se os valores registrados diretamente no
patrimônio líquido, no período-base em curso, podem ser considerados no cálculo da média
ponderada mensal, ou, ao contrário, se apenas os valores constantes do último balanço
patrimonial apurado pelo contribuinte podem ser considerados; - a lei não trata da transferência
dos saldos da demonstração de resultados para o patrimônio líquido, mediante o levantamento de
balanço patrimonial intermediário, com a transferência de valores para a reserva de lucros;
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001 - a lei não dispõe a
respeito do impacto da conta transitória de lucros e prejuízos acumulados para fins de apuração
da média ponderada mensal; - a lei não determina como deverão ser tratados os resultados
apurados durante o curso do ano-calendário por pessoas jurídicas incorporadas, fusionadas ou
cindidas, que encerram o período-base em curso na data do respectivo evento (i.e. na data do ato
societário); - a lei não estabelece a composição e forma de cálculo do endividamento; - a lei não
esclarece se os juros vencidos e não pagos até o último dia do mês devem ser incluídos no cálculo
do endividamento, mesmo que o contrato de mútuo ou de financiamento impeça a capitalização
dos juros (anatocismo); - a lei não estabelece se os valores mensais de endividamento devem ser
somados em cada período de apuração (trimestral ou anual) e divididos pelo correspondente
Fl. 19060
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

número de meses, ou se, diversamente, o endividamento deve ser controlado a cada mês, mediante
a soma dos saldos devedores diários pelo número de dias do respectivo mês.
Como se pode notar, há diversas questões que não foram esclarecidas pela Lei n. 12.249 antes da
edição da Instrução Normativa RFB n. 1.154, o que traz um problema de ausência de condições
técnicas para a aplicação da lei pelo contribuinte.
Entretanto, é evidente que a d. fiscalização não pode questionar a forma de cálculo utilizada pela
impugnante antes de 12.5.2011, data de publicação da Instrução Normativa RFB n. 1.154, ante a
ausência de condições técnicas para a aplicação da lei.
A impugnante efetuou o controle de subcapitalização com base na sua interpretação da Lei n.
12.249, antes da edição da Instrução Normativa RFB n. 1.154, de modo que não pode a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte realize o cálculo do endividamento, do patrimônio
líquido e da média ponderada mensal com base em critérios que apenas foram estabelecidos
posteriormente, após a regulamentação da lei pelo fisco.
Embora as instruções normativas sejam atos interpretativos, que não podem inovar na ordem
jurídica, é certo que o critério de cálculo estabelecido na Instrução Normativa RFB n. 1.154
apenas pode ser aplicado após a sua entrada em vigor, como, aliás, determina expressamente o
seu art. 14, ao estabelecer que: "Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação". A d. fiscalização não pode, portanto, pretender aplicar retroativamente a forma de
cálculo prevista na Instrução Normativa RFB n. 1.154.
A maior prova da afirmação acima é que, a partir de setembro de 2011, poucos meses após a
introdução da Instrução Normativa RFB n. 1.154, a impugnante efetuou o controle de
subcapitalização na forma exigida pelo Fisco, de tal sorte que a d. fiscalização não realizou
qualquer ajuste por divergência de cálculo após essa data. Neste sentido, confira-se a tabela 14
do relatório fiscal, preparada pela própria d. fiscalização:
3.3.3. Da Aplicação do Limite Previsto no Art. 25
A reestruturação da dívida de PPE
A terceira irregularidade apontada pela d. fiscalização envolve a reestruturação de
operação de Pré-Pagamento de Exportação ("PPE"), por meio da qual a impugnante recebe
antecipadamente os recursos financeiros relativos a suas exportações. Neste item, a d.
fiscalização alega que, no dia 29/11/2010, a impugnante efetuou a transferência do saldo de
dívida de PPE com a sua controlada BUNGE International Commerce ("BIC"), sediada nas Ilhas
Cayman, para a empresa BUNGE Iberica Finance S.L. ("BIF"), sediada em Madri, na Espanha,
apenas com o objetivo de afastar a aplicação do art. 25 da Lei n. 12.249, que contém um
coeficiente de endividamento mais restrito.
Assim, na visão da d. fiscalização, a transferência do saldo do PPE para a BIF
teria ocorrido apenas para contornar a aplicação do art. 25 da Lei 12.249, segundo o qual o valor
total do endividamento com entidades situadas em país ou dependência com tributação
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) do
valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.
A primeira objeção à acusação fiscal repousa na caracterização do PPE como uma
operação de endividamento sujeita ao controle de subcapitalização, quando a sua natureza
jurídica corresponde, na verdade, ao recebimento antecipado de preço.
A impugnante alega que além de impedir a erosão do lucro real e da base de
cálculo da CSLL mediante o endividamento excessivo da pessoa jurídica, a Lei 12.249 ainda
Fl. 19061
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

possui um inegável efeito indutor, que consiste no estímulo ao aporte de recursos financeiros na
sociedade no Brasil por meio de aumento de capital.
Com base nestas considerações, constata-se que o PPE não se insere no âmbito
objetivo de aplicação da Lei 12.249, pois não envolve uma estrutura de financiamento
corporativa adotada pela impugnante e os seus sócios no campo da opção entre o capital próprio
("equity") e o capital de terceiros ("debt").
O caráter indutor das regras de subcapitalização • A caracterização da BIC como
interveniente A autuada alega que a fiscalização ignorou as regras que tratam da relação entre os
limites previstos nos art. 24 e 25 da Lei 12.249, nos casos de concomitância entre as duas
hipóteses normativas de controle da subcapitalização, mais especificamente o disposto no art. 9°
da Instrução Normativa RFB 1.154 que, ao tratar da concomitância entre as hipóteses,
estabeleceu que devem prevalecer as regras de subcapitalização relativas ao domicílio do credor,
em detrimento das regras relativas ao domicílio do avalista, fiador, procurador, ou qualquer
interveniente na operação.
Acrescenta que a BIC não pode ser qualificada como interveniente na operação
relativa ao PPE, pois a sua condição é de adquirente das mercadorias exportadas pela
impugnante, como reconhecido pela própria fiscalização em seu relatório fiscal. Defende que o
interveniente é a pessoa física ou jurídica estranha ao negócio jurídico, mas que nele intervém
por interesse e que no âmbito das regras de subcapitalização, o interveniente é o terceiro que
intervém no negócio jurídico relativo à operação de endividamento para efetuar o seu
pagamento.
fiscaliza:
• A simulação no uso da BIF
Nesse ponto, a autuada enumera e rebate os argumentos utilizados pela
(i) a BIF foi constituída na Espanha em 3.11.2010, poucos dias antes da
celebração do contrato de reestruturação da dívida do PPE, em 29.11.2010;
A autuada afirma que a proximidade temporal entre a constituição da BIF e a
reestruturação da dívida decorre do fato de essa sociedade ter sido criada para funcionar como
entidade de financiamento ("financing company"), para concentrar as operações financeiras do
Grupo BUNGE e que a escolha da Espanha pode ser justificada pela existência de diversas
sociedades do grupo naquela jurisdição, bem como pela possibilidade de aproveitamento de um
regime de tributação consolidada.
Apresenta os seguintes documentos para confirmar que a BIF tem existência real
nos negócios do grupo:
- documento do Ministério de Emprego e Seguridade Social que comprovaria que o Grupo
BUNGE possui, estrutura operacional efetiva na Espanha, com mais de 260 funcionários no
período de 2012 a 2015.
- documentos societários relativos às reuniões dos seus administradores (doc. 08).
- contratos de mútuo celebrados com outras pessoas jurídicas, conforme relação a seguir: LLC
EUROPEAN TRANSPORT STEVEDORING COMPANY (doc. 09); - SUNTRADE S.E. (doc. 10); -
LLC UNITRANS (doc. 11).
Fl. 19062
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Alega que esses documentos comprovam que a BIF efetivamente desempenha a
atividade econômica para a qual foi constituída, não sendo um mero veículo utilizado para
contornar a aplicação das regras brasileiras de subcapitalização.
(ii) a BIF foi constituída especificamente para exercer o papel de novo agente
financiador das exportações da impugnante;
Considera que o segundo fundamento invocado pela fiscalização, no sentido de
que a BIF foi constituída especificamente para exercer o papel de novo agente financiador das
exportações da impugnante, apenas corrobora as considerações relativas ao primeiro argumento.
Confirma que a BIF foi constituída para concentrar as operações de financiamento
do grupo, o que traz diversas vantagens econômicas e operacionais, tais como: especialização
nas operações de financiamento; centralização das sobras de caixa do grupo econômico em uma
única jurisdição; redução das taxas de juros na captação de recursos no mercado; organização
dos fluxos econômicos entre as sociedades do grupo; facilidade na organização do volume e dos
prazos das operações de financiamento corporativo; melhora da notação de risco de crédito
perante as agências de rating; agilidade no acesso aos mercados financeiros e de capitais.
(iii) a BIF se tornou titular de um direito de crédito no valor de R$ 3,93 bilhões,
relativo ao PPE da impugnante, assumindo em contrapartida uma dívida bilionária com a BFBV,
embora o seu capital social inicial fosse de apenas 10.000 Euros;
Defende que a análise do capital social da BIF é írrita para a comprovação de
eventual simulação, pois a pessoa jurídica não é obrigada a manter capital social mínimo, salvo
nas hipóteses em que há normas jurídicas específicas, como as que existem no Brasil para as
instituições financeiras, as sociedades seguradoras e as pessoas jurídicas que participam de
licitaçõese que, além disso, a BIF está submetida ao sistema jurídico espanhol, cujas regras, além
de não serem, necessariamente, iguais às brasileiras, ainda não exigem a constituição de capital
mínimo para as empresas que atuam neste segmento específico.
(iv) a BIF apurava receitas financeiras e despesas financeiras na mesma ordem de
grandeza, o que ensejava a apuração de resultados irrisórios em comparação às cifras bilionárias
movimentadas entre direitos e obrigações. Assim, embora a Espanha não seja enquadrada como
um paraíso fiscal, o valor de imposto de renda pago naquela jurisdição é muito inferior às cifras
que seriam devidas no Brasil em razão do art. 25 Lei 12.249.
A seguir, cópia dos argumentos da autuada:
Esse argumento não acrescenta qualquer elemento para a caracterização da simulação, pois é
natural que uma sociedade constituída para concentrar as operações de financiamento
("financing company") não apresente uma margem de lucro elevada.
Como se não bastasse isso, a maior prova da ilegitimidade do argumento da d. fiscalização reside
no fato de que a BIF está inserida em uma regime de tributação consolidada na Espanha desde
2010, que envolve as seguintes empresas: BUNGE IBÉRICA S.A; ESTACION DE DESCARGA Y
CARGA S.A.; MOYRESA GIRASOL S.L.; BUNGE INVESTMENT IBERICA S.L.; e BUNGE
IBERICA FINANCE S.L.
Para fins de comprovação, a impugnante anexa à presente defesa as declarações consolidadas de
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (doc. 12), que comprovam não apenas que a BIF está inserida no
regime de tributação consolidada, mas também que a BIF não teve existência efêmera, apenas
para fins de realização de planejamento tributário.
Fl. 19063
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

A inclusão da BIF em um regime de tributação consolidada afasta, a um só tempo, dois
argumentos utilizados pela d. fiscalização.
Em primeiro lugar, isso mostra que o fato de a BIF ter sido constituída na Espanha em 3.11.2010,
poucos dias antes da celebração do contrato de reestruturação da dívida do PPE, é irrelevante,
pois não teve relação com a obtenção de economia fiscal.
O GRUPO BUNGE poderia ter utilizado outras sociedades existentes na Espanha para a
realização da operação, pois, dentro de um regime de consolidação, a constituição de uma nova
pessoa jurídica seria irrelevante para fins de tributação. Assim, é fácil perceber que o GRUPO
BUNGE optou pela constituição de uma sociedade de financiamento para manter as entidades
integrantes do grupo corporativo em seus respectivos segmentos de atuação, privilegiando, assim,
a especialização.
No regime de tributação consolidada da Espanha, as sociedades integrantes do grupo econômico
podem ser inseridas em um regime unificado de tributação, com a consequente concentração dos
resultados no âmbito da sociedade principal (i.e. a BUNGE IBERICA S.A). Assim, não há
qualquer razão tributária para a constituição da BIF, uma vez que os seus resultados, ainda que
auferidos por outra pessoa jurídica existente na Espanha, também seriam submetidos ao regime
de tributação consolidada.
Em segundo lugar, essa constatação afasta o argumento relativo ao suposto recolhimento de
imposto de renda ínfimo por parte da BIF na Espanha. Na verdade, isso mostra a falta de
credibilidade do trabalho fiscal, que, mediante simples análise das demonstrações financeiras,
concluiu que a BIF não recolhia imposto de renda significativo na Espanha, sem analisar a sua
inserção no regime de tributação consolidada. Diante disso, percebe-se que, por desconhecer as
regras aplicáveis em outra jurisdição, a d. fiscalização extraiu conclusões indevidas, que não se
sustentam na realidade.
Assim, ao contrário do que alega a d. fiscalização, o imposto de renda pago no Espanha reflete o
resultado econômico total das pessoas jurídicas que atuam naquela jurisdição, sem qualquer
relação com a suposta intenção de obter economia fiscal.
• A impossibilidade de caracterização da simulação
Nesse ponto, a autuada rebate a caracterização da simulação, com base no
conceito legal do termo.
Ao final, enumera diversas justificativas operacionais e econômicas para a
reestruturação da dívida, sem qualquer relação com as regras brasileiras de subcapitalização:
- a constituição da BIF pode ser justificada por uma série de vantagens econômicas e
operacionais, tais como: especialização nas operações de financiamento; centralização das
sobras de caixa do grupo econômico em uma única jurisdição; redução das taxas de juros na
captação de recursos no mercado; facilidade na organização do volume e dos prazos das
operações de financiamento corporativo; melhora da notação de risco de crédito; agilidade no
acesso aos mercados financeiros e de capitais;
- a escolha da Espanha se justifica em razão da possibilidade de utilização do regime de
tributação consolidada, conforme explicado linhas acima;
- a utilização da BVBF na Holanda pode ser justificada em razão da sua extensa rede de acordos
de bitributação, que alcança inclusive as Ilhas Bermudas, o que reduz os impactos fiscais nas
remessas de juros entre as empresas integrantes do GRUPO BUNGE, bem como em virtude da
possibilidade de aproveitamento da Diretiva de Juros e Royalties (" Interest and Royalty
Fl. 19064
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Directive"), no âmbito da União Européia, nas remessas entre as pessoas jurídicas na Espanha e
na Holanda.
Defende que, à luz das considerações acima, o caminho mais longo percorrido
pelo pagamento não tem qualquer relevância para a caracterização, ou não, da simulação na
constituição da BIF, assim como não possui qualquer relação com a aplicação das regras
brasileiras de subcapitalização, como sugerido pelo fisco.
Depois, defendeu o caráter indutor das regras de subcapitalização, ou seja, que
com a adoção de coeficientes distintos, o legislador pretendeu justamente estimular os
contribuintes a realizarem as suas operações de financiamento por meio de jurisdições
convencionais, sem qualquer incentivo fiscal danoso o que justificaria a transferência de sua
operação de financiamento de um país com tributação favorecida para uma jurisdição
convencional como a Espanha.
Ao final conclui e pede:
- a infração fiscal no valor de R$ 227.650.504,27, relativa à falta de adição de despesas de juros
excessivas para fins de determinação do lucro real no ano- calendário de 2010, deve ser
cancelada por violação ao princípio da anterioridade;
- a infração fiscal no valor de R$ 69.323.663,90, que envolve a falta de adição de despesas de
juros excessivas para fins de determinação das bases de cálculo da CSL nos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2010, deve ser cancelada por violação ao princípio da anterioridade
nonagesimal;
- as despesas excessivas de juros apuradas pela média ponderada mensal no ano- calendário de
2010, no valor total de R$ 314.835.272,94, devem ser canceladas porque, antes da edição da
Instrução Normativa RFB n. 1.154, a impugnante não dispunha de elementos para a utilização da
mesma metodologia de cálculo exigida pela fiscalização. A d. fiscalização poderia, quando muito,
adicionar as eventuais diferenças de excesso de juros apuradas nos meses de junho, julho e agosto
de 2011, mas essa exigência fiscal não se sustenta porque o PPE sequer pode ser considerado
uma operação de endividamento;
- a d. fiscalização incorreu em erro material ao recalcular o controle de subcapitalização relativo
ao ano-calendário de 2010, pois considerou que valor dos juros relativos ao mês de dezembro de
2010 corresponde a R$ 59.559.531,19, quando na verdade o valor total monta em R$
57.097.909,97. Assim, deve-se reconhecer a nulidade do auto de infração por vício material, na
forma do art. 142 do CTN e da jurisprudência administrativa;
- o PPE não constitui operação sujeita ao controle de subcapitalização, o que implica a sua
exclusão completa no cálculo do limite do endividamento. Ademais, o PPE não se insere no
âmbito objetivo de aplicação da Lei 12.249, pois o objetivo das regras de subcapitalização é
controlar o endividamento abusivo efetuado exclusivamente para fins fiscais, no campo da opção
entre o capital próprio e o capital de terceiros;
- a BIC não pode ser qualificada como interveniente na operação relativa ao PPE, pois a sua
condição é de adquirente das mercadorias exportadas pela Impugnante;
- a BIF não é uma pessoa jurídica artificial, sem existência na realidade fática, pois foi
constituída em um contexto de reorganização das atividades do GRUPO BUNGE, ficando
responsável pela concentração de suas operações de financiamento corporativo; e
Fl. 19065
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

- o caminho mais longo percorrido pelo pagamento não tem qualquer relevância para a
caracterização, ou não, da simulação na constituição da BIF, assim como não possui qualquer
relação com a aplicação das regras brasileiras de subcapitalização.
Por último, cabe destacar que as diferentes glosas realizadas pela fiscalização se sobrepõem,
sendo que a infração fiscal relativa à aplicação do art. 25 da Lei 12.249 engloba os demais
questionamentos fiscais (vigência IRPJ, vigência CSLL e cálculo pela média).
Caso seja afastada a aplicação do art. 25 da Lei 12.249 e o coeficiente de
endividamento de 30% do patrimônio líquido, porque constatado que o PPE não constitui
operação sujeita ao controle de subcapitalização, restará integralmente cancelada a exigência
fiscal. Por outro lado, se mantida a exigência fiscal relativa ao art. 25 da Lei 12.249, o que se
admite por amor ao debate, os demais valores estarão absorvidos, como reconhecido pela própria
fiscalização no item 3.3.4 do Relatório Fiscal.
Demais questões
Além do já relatado, houve autuação relativa Voto relativo ao item 3.1.2. do
Relatório Fiscal, fl. 16561 – Ágio gerado na BIL (Bunge Investimentos Ltda). Nesse caso a
autuada impugnou alegando ter parcelado os valores, desistindo de discutir a legalidade da
amortização do ágio.
Também houve qualificação da multa e o lançamento de multas isoladas por falta
de pagamento de estimativa.
Para esses temas, a acusação fiscal e as alegações da defesa serão descritas no
corpo do voto.
Também no voto serão tratados os pedidos de apresentação posterior de provas, o
pedido de intimação para os advogados e o pedido para não incidir juros de mora sobre as
multas.

Decisão DRJ

Na sessão de 23/08/2016, a 2a Turma da DRJ/Belo Horizonte manteve, em parte, a
exigência fiscal, conforme Acórdão (fls. 17564/17646), cuja ementa e parte dispositiva
transcrevo, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2010, 2011, 2012
ÁGIO. PARTES RELACIONADAS. MINORITÁRIOS.
Considerase
controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores.
A presença de sócios minoritários diversos não altera a natureza intragrupo do negócio
entre controladora e controlada.
Fl. 19066
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

ÁGIO.
AQUISIÇÃO
NÃO
ONEROSA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
INDEDUTIBILIDADE.
Não há possibilidade jurídica da formação de ágio em uma aquisição não onerosa. O
pagamento é da essência do ágio.
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO SPE.
Não se confundem Sociedade de Propósito Específico SPE e empresa veículo. A SPE é
pessoa jurídica cujo objetivo é realizar uma atividade econômica materializada em um
único empreendimento ou negócio específico. A Empresaveículo não tem por finalidade
o exercício de uma atividade econômica, mas viabilizar o planejamento tributário.
ÁGIO. INCORPORAÇÃO FICTA. INDEDUTIBILIDADE.
A incorporação sem substância econômica que une em uma única sociedade uma pessoa
jurídica existente no mundo dos negócios e outra sem existência econômica não é
bastante para configurar o requisito legal que autoriza a amortização fiscal do ágio sob
pena de fazer letra morta do requisito legal que prevê a necessidade da ocorrência de
reorganização societária sob uma de suas formas: incorporação, cisão ou fusão para a
amortização fiscal do ágio.
SUBCAPITALIZAÇÃO.
MAJORAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
ANTERIORIDADE.
A Lei 12.249, de 2010, ao implementar critérios objetivos para o nível de
endividamento das pessoas jurídicas residentes no Brasil, para definir quando as
despesas com juros pagos ou creditados à pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior poderão ser consideradas operacionais – no sentido empregado
pelo art. 47 da Lei 4.506, de 1964 (art. 299 do RIR/99), majorou a base de cálculo do
IRPJ para os contribuintes que se enquadravam nos novos critérios estabelecidos.
(...)
As regras de subcapitalização passaram a produzir efeitos para fins de determinação do
lucro real a partir do primeiro dia de janeiro de 2011, em obediência ao Princípio da
Anterioridade.
SUBCAPITALIZAÇÃO.
CÁLCULO
PELA
MÉDIA.
APLICABILIDADE.
CONSULTA.
A aplicabilidade do cálculo do endividamento e do patrimônio líquido pela média
mensal ponderada estabelecido na Lei 12.249, de 2010, prescinde de regulamentação
posterior. No caso de dúvidas, cabe ao contribuinte sanálas por meio de consulta sobre
dispositivos da legislação tributária aplicáveis a fato determinado, nos termos do
Decreto 70.235, de 1976, e da Lei 9.430, de 1996.
SUBCAPITALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DO CREDOR.
A transferência de créditos de paises com tributação favorecida para países sem
tributação favorecida não é vedada. Entretanto, essa transferência precisa ser real para
ter efeitos tributários.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:
2010, 2011, 2012
SUBCAPITALIZAÇÃO.
MAJORAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
ANTERIORIDADE.
As regras de subcapitalização passaram a produzir efeitos para fins de determinação da
base de cálculo da CSLL a partir a partir de 16/03/2010, em obediência ao Princípio da
Anterioridade Nonagesimal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 19067
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez
que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2010, 2011, 2012
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FATO GERADOR.
O fato gerador do IRPJ é constituído por uma série de eventos jurídicos, ocorridos ao
longo do anobase. Em 31 de dezembro, encerra-se a apuração do imposto. Nessa data,
ocorre o fato gerador e surge a obrigação tributária.
DECADÊNCIA.
FATOS
PRETÉRITOS.
NATUREZA
PROBATÓRIA.
POSSIBILIDADE.
A análise da formação do ágio tem natureza de prova e independentemente da data do
fato a que se reporte, está sujeita à livre apreciação pelo fisco que pode efetuar o
lançamento com base nela desde que o fato gerador esteja dentro do prazo decadencial.
LANÇAMENTO. ESPONTANEIDADE. PARCELAMENTO EFETUADO ANTES
DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A espontaneidade do sujeito passivo é excluída com o início do procedimento fiscal,
que ocorre com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária. Pagamento ou parcelamento
efetuado antes da lavratura do auto de infração por sujeito passivo que perdera a
espontaneidade não tem o condão de interromper o curso normal da ação fiscal. No caso
de lançamento, o pagamento ou o parcelamento efetuado pode ser utilizado para
amortizar o crédito tributário apurado, cobrando-se eventual saldo remanescente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se constate a
subsunção às hipóteses agravantes indicadas. O "evidente intuito de fraude" encontra-se
presente nas definições de sonegação, fraude e conluio. Não há evidente intuito de
fraudar quando a controvérsia diz respeito fundamentalmente a questões jurídicas, de
direito, de lei, de interpretação e ou aplicação dos preceitos normativos
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2010, 2011, 2012
RESPONSABILIDADE PESSOAL. SOLIDARIEDADE. CTN. ARTIGO 135.
A responsabilidade do art. 135, III, do CTN é solidária. O administrador não responde
pelas obrigações tributárias surgidas em período em que não detinha os poderes de
gerência. O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal e a fraude. A prova da
prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda Pública.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...)

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a integrar
o presente julgado, para:

Fl. 19068
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

REJEITAR as arguições de nulidade do procedimento fiscal;
AFASTAR a exigência do IRPJ pertinente a todo ano-calendário de 2010, relativa à
infração de Subcapitalização do item "3.3.1. Vigência Inicial da Norma da
Subcapitalização;
AFASTAR a exigência da CSLL pertinente aos meses janeiro e fevereiro de 2010,
relativa à infração de Subcapitalização do item "3.3.1. Vigência Inicial da Norma da
Subcapitalização";
REDUZIR a multa de ofício de 150% para 75% em relação às infrações
de Ágio;
EXONERAR as multas isoladas de IRPJ e CSLL relativas ao ano calendário 2010 em
decorrência dos novos cálculos;
AFASTAR o vínculo de responsabilidade do Sr. Fabiano Vitor José
Fabiano;
AFASTAR o vínculo de responsabilidade do Sr. Pedro Pullen Parente em relação às
infrações de Ágio;
CONFIRMAR o vínculo de responsabilidade do Sr. Pedro Pullen Parente em relação à
infração Subcapitalização do item "3.3.3. Da Aplicação do Limite Previsto no Art. 25";
MANTER integralmente todas as demais exigências do IRPJ e da CSLL acrescidas de
multa de ofício e dos juros de mora cabíveis.
De modo a comparar o voto proferido pela – 2a Turma da DRJ/BHE e, posteriormente,
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, peço vênia para reproduzir o voto da C. Turma Julgadora que culminou, por
maioria de votos, converter o julgamento em diligência.
(...)
Dê-se ciência deste acórdão, do qual cabe recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias, conforme facultado pelo art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972.
Quanto ao crédito tributário exonerado e aos vínculos de solidariedade afastados,
submetam-se à apreciação do Carf, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de
1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito e o afastamento da solidariedade procedidos por este acórdão só serão
definitivos após o julgamento em segunda instância.
(...)
Tomou ciência desse decisum:
a) o sujeito passivo Bunge Alimentos S/A em 03/10/2016 no domicílio eletrônico
(fls. 17847/17849) segunda-feira, e apresentou Recurso Voluntário em 21/10/2016 (fls.
17875/17876 e 17877/17970);

b) o responsável solidário PEDRO PULLEN PARENTE em 07/10/2016, por via
postal AR (fls. 17850/17851 e 17874) e apresentou Recurso Voluntário em 21/10/2016 (fls.
17852/17869).
Em síntese, são essas as razões do Recurso Voluntário do responsável solidário
PEDRO PULLEN PARENTE :
a) exclusão da responsabilidade. Ausência de prova do dolo exigida pela DRJ.
Impossibilidade de inovação no lançamento pelo órgão julgador;
Fl. 19069
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

b) equivocada interpretação quanto ao tipo de irregularidade e à extensão da
responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN;
c) inexistência de infração à lei, contrato social ou estatutos da companhia; Por
fim, o recorrente pediu seja provido seu recurso e definitivamente afastada a imputação da
sujeição passiva solidária.
Já a pessoa jurídica autuada Bunge Alimentos S/A, nas razões do recurso:
a) em relação às matérias que restou vencida na instância a quo, repisou, reiterou
as mesmas razões já deduzidas na Impugnação;
b) juntou documentos elementos de prova em idioma estrangeiro espanhol (fls.
17989/18055) e tradução pública juramentada (fls. 18265/18322), nesta instância recursal
ordinária, no intuito de afastar o fundamento autônomo uso simulado da BIF imputado pela
Fiscalização e mantido pela decisão a quo que implicou, por consequência, rejeição da
reestruturação da dívida PPE entabulada pela autuada e cálculo do excesso de juros
subcapitalização art. 25 da Lei 12.249, de 2010, justamente, pela falta de provas da efetiva
transferência dos créditos da BIC (Ilhas Cayman) para a BIF (Madri, Espanha). Transcrevo,
nessa parte, as razões do recurso da recorrente (fls. 17908/17958):
(...)
3.4. A reestruturação da dívida de PPE
(...)
Neste item, a d. fiscalização alega que, no dia 29.11.2010, a Recorrente efetuou a
transferência do saldo de dívida de PPE com a sua controlada Bunge International
Commerce (“BIC”), sediada nas Ilhas Cayman, para a empresa Bunge Iberica Finance
S.L. (“BIF”), sediada em Madri, na Espanha, apenas com o objetivo de afastar a
aplicação do art. 25 da Lei n. 12.249, que contém um coeficiente de endividamento mais
restrito.
(...)
Em sua essência, essa acusação fiscal envolve a análise de três aspectos distintos, quais
sejam: (i) caracterização da BIC como interveniente; (ii) falta de substância econômica
da BIF; e (iii) falta de efetividade na transferência do PPE.
(...)
Com a devida vênia, a acusação fiscal não merece prosperar (...). Porém, antes de
qualquer consideração adicional, é importante frisar que a decisão de primeira instância
da DRJ/BHE superou diversas questões apresentadas pela fiscalização, as quais, por
óbvio, não poderiam prosperar. Assim, a primeira questão superada pela decisão da
DRJ/BHE diz respeito à qualificação da BIC como interveniente, na seguinte passagem:
“Tem razão o contribuinte. No caso de concomitância, quando a sede da credora indicar
a aplicação de um artigo e a sede da interveniente indicar outro, no silêncio da lei,
aplica-se o limite de endividamento previsto para a sede da credora
(...)”.
Além disso, a decisão de primeira instância da DRJ/BHE também superou a questão da
substância da BIF, ao considerar que “os documentos apresentados, ainda que aceitos,
buscavam provar apenas a existência da BIF, quando deveriam buscar comprovar que
os valores do PPE transitaram pela BIF”.
(...)
3.4.3. A simulação no uso da BIF
(...)
Fl. 19070
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Assim, na visão da DRJ/BHE, a Recorrente deveria ter comprovado que os valores do
PPE efetivamente transitaram pela BIF na Espanha. Por isso, no presente recurso
voluntário, a Recorrente irá focar suas considerações na comprovação de que os valores
do PPE transitaram pela BIF, o que será abordado no item 2.4.3.1 abaixo.
(...)
3.4.3.1. A comprovação de que os valores do PPE transitaram pela BIF, como exigido
na decisão de primeira instância da DRJ/BHE Para a manutenção da acusação fiscal de
simulação, a DRJ/BHE alega que a Recorrente deixou de apresentar as demonstrações
financeiras da BIF, o que seria essencial para comprovar a efetividade da transferência.
Confira-se trecho da decisão:
“A autoridade fiscal intimou a fiscalizada a disponibilizar os Balanços Patrimoniais e as
Demonstrações de Resultado do Exercício dos anos 2010, 2011 e 2012 relativos à BIF,
conforme TIF no 24, fls. 10038/10042. Em sua resposta, a fiscalizada deixou de
apresentar estes documentos, alegando que apesar desta empresa pertencer ao
conglomerado BUNGE em nível mundial, ela não mantém com a mesma relação de
controle ou mesmo participação acionária, não tendo acesso aos seus balanços e
demonstrações.
(...)
Se a autuada teve acesso a atas de reunião do Conselho de Administração, contratos de
empréstimo, poderia ter perfeitamente acostado aos autos documentos contábeis que
comprovassem inequivocamente que a cessão do PPE não foi mera maquiagem ou
simulação, apresentando o resultado do fluxo dos recursos do PPE pelas contas da BIF”.
(...)
No presente recurso voluntário, com o objetivo de atender integralmente à solicitação da
DRJ/BHE e comprovar cabalmente a efetividade da cessão do crédito de PPE, a
Recorrente apresenta cópia das demonstrações financeiras da BIF relativas aos
anoscalendário de 2010, 2011 e 2012 (docs. 01 a 03).
(...)
Por fim, a recorrente pediu:
(...)
8. Pedido.
A única conclusão possível, que se obtém após a análise dos fundamentos do presente
recurso e da documentação colacionada aos autos pela recorrente é no sentido de que
falta o necessário amparo legal aos autos de infração ora combatidos.
Diante disto, a recorrente postula pelo conhecimento e integral provimento do presente
recurso, de modo que, afinal, seja determinado o cancelamento integral da exigência
fiscal, nos termos expostos nas presentes razões.
Em caráter subsidiário, na hipótese de manutenção do lançamento, requer seja afastada
a multa qualificada aplicada, diante da total ausência de fundamento legal para tal
penalidade.
Ainda subsidiariamente, na remota hipótese de se entender pela manutenção do
lançamento, a recorrente requer seja cancelada a multa isolada aplicada em
concomitância com a multa de ofício. Além disso, também requer seja afastada a
incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de ofício, pois a lei somente
prescreve a aplicação do referido encargo sobre as multas isoladas.
(...)
Contrarrazões apresentadas pela PFN ao recurso voluntário (efls.
18073/18152), pugnando:
 Pela rejeição da decadência;
Fl. 19071
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

 Pela manutenção da glosa da despesa desnecessária amortização ágio
gerado na BPAR;
 Pela manutenção da glosa da despesa desnecessária amortização ágio
gerado
 na BIL;
 pela manutenção da glosa despesa desnecessáparia amostização ágio
gerado na BUNGE II de Participações S/A;
 pela indedutibilidade das despesas amortização de ágios na apuração da
base de cálculo da CSLL;
 glosa do excessso de juros – aplicação das regras de subcapitalização
adição na apuração do lucro real e da base de cáclulo da CSLL (Lei
12.249/2010, art. 25);
 restabelecer a tributação relativa à glosa de despesas de juros pela decisão
a quo (não poderia este CARF ou a DRJ afastar as disposições explícitas
dos arts. 60 da MP 472 e 139 da Lei 12.249 sob o argumento de que
ofendem o art. 104 do CTN);
 cumulação da multas;
 juros de mora sobre a multa;
 quanto à juntada de provas na instância recursal assim se manifestou a
PFN nas citadas contrarrazões ao recurso voluntário:

Em ocasião anterior, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proferiu a
resolução no 1301-000.660, por meio da qual o julgamento foi convertido em diligência, nos
seguintes termos:

Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência, para que a autoridade
fiscal intime a recorrente, Bunge Alimentos S.A., a apresentar documento que ela
afirma possuir e que comprovaria a remessa de moeda estrangeira para pagamento
à BIF de juros relativos às dívidas de PPE.
A Fiscalização deve também examinar as demonstrações financeiras (já traduzidas para
a língua portuguesa), a que se refere a petição de fls. 18.321 e 18.322. Pode ainda
solicitar outros documentos que, a seu juízo, sejam relevantes para o deslinde da
questão controversa.
Concluída a diligência, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo, do qual
a recorrente será intimada para ter vista e se manifestar, no prazo de trinta dias,
conforme o parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.

Em atenção à resolução descrita acima, a Autoridade Fiscal, em relatório de
diligência fiscal, concluiu em síntese que:

Fl. 19072
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Tendo por base as constatações relatadas no item 2 acima, podemos concluir o
que se segue:
a) Os swifts apresentados em resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL No 01, e que comprovariam as remessas de juros da BAL para
BIF, efetivamente dão conta de que houve as remessas para a BIF. No
entanto, cabem as seguintes ressalvas:

Os swifts relativos ao BRADESCO não foram disponibilizados;

A DILIGENCIADA disponibilizou planilhas com a relação de
todos as remessas efetuadas de 2010 a 2012, de forma a contemplar as
remessas realizadas pelo BRADESCO;

As contabilidades da BIC e da BIF, apresentadas em telas de
sistemas e planilhas eletrônicas, não se revestem das formalidades
exigidas pelas normas legais brasileiras, não podendo ser utilizadas como
provas das transações financeiras ocorridas entre estas empresas;

Não obstante a disponibilização dos swifts com as remessas de
algumas parcelas dos juros atinentes ao PPE, estas remessas não foram o
principal fundamento da autuação, uma vez que, como já salientado
anteriormente,
estes
pagamentos
se
faziam
necessários,
independentemente da situação fática da BIF;

b) As Demonstrações Financeiras da BIF, relativas a 2010, 2011 e 2012,
ratificam a falta de substância da BIF, considerando as seguintes
constatações:

A BIF não dispunha de pessoal para o desempenho de suas
funções, não havendo dispêndios com salários nos 3 anos analisados;

A BIF não dispunha de estrutura física para o desempenho de suas
funções, não havendo registro de um imobilizado sequer nas referidas
demonstrações;

Os resultados irrisórios auferidos pela BIF não afetaram de forma
significativa o valor do IR pago na Espanha, dentro da sistemática do
regime consolidado;

As cópias das atas de reuniões apresentadas são datadas de 2013
em diante, não tendo sido apresentadas cópias das reuniões
eventualmente ocorridas de 2010 a 2012;

c) As argumentações da RECORRENTE na tentativa de demonstrar a
existência efetiva da BIF não procedem:
Fl. 19073
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21


Os contratos firmados com as empresas ucranianas consistiam em
contratos de abertura de créditos, sendo que a BIF não dispunha de sobras
de caixa para os volumes colocados à disposição das empresas;

As empresas ucranianas eram subsidiárias da Bunge Limited, holding
do Grupo BUNGE, e certamente esta empresa, ou outra do grupo, com
sobras de caixa, é quem efetivamente disponibilizaria os recursos
prometidos às subsidiárias ucranianas, e a BIF seria mais uma vez, como no
caso dos PPE, uma mera intermediária financeira;

Intimados quanto ao teor do relatório de diligência fiscal, a Recorrente Bunge e a
Fazenda Nacional apresentaram manifestações.
A Recorrente, em manifestação, afirmou que:
(i)
Está comprovado e expressamente reconhecida a efetividade da remessa
dos juros e do ingresso dos recursos no patrimônio da BIF; e
(ii)
São descabidas as ilações quanto à falta de substância da BIF.

Por sua vez, a Fazenda Nacional se manifestou alegando:
(i)
Preclusão da matéria relacionada ao uso simulado da BIF;
(ii)
Não há qualquer comprovação de que o uso da BIF não se deu de forma
simulada;

Ao retornarem os autos para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
presente processo administrativo foi distribuído para o ex-Conselheiro Nelso Kichel, então
integrante desta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, relator do processo
e vencido na sessão que converteu o julgamento em diligência.
A referida distribuição foi questionada pela Recorrente, que defendeu que a norma
do art. 49, §5o, do RICARF exigia a distribuição do processo administrativo para o Conselheiro
Roberto Silva Junior, redator do voto vencedor da resolução 1301-000.660.
O requerimento da Recorrente foi indeferido pela então Presidente desta 1a Seção
de Julgamento, que entendeu não haver qualquer reparo a ser adotado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conforme descrito acima, trata-se de recurso de ofício e recursos voluntários
interpostos pela contribuinte Bunge e pelo responsável Sr. Pedro Parente, contra o acórdão no 02-
69.584 – 2a Turma da DRJ/BHE.
Fl. 19074
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Para compreensão da matéria em discussão, faz-se necessário repetir que o
presente processo administrativo tem origem em auto de infração lavrado para constituição do
crédito tributário de IRPJ e CSLL diante de: (i) amortização de ágio gerado relativo a duas
operações; e (ii) excesso de juros (subcapitalização).
Dessa forma, além da exigência de IRPJ e CSLL, foram aplicadas multas isoladas
e multas de ofício, com atribuição de responsabilidade tributária aos Srs. Pedro Pullen Parente e
Vitor José Fabiano.
Na ocasião do julgamento das impugnações, foi proferida o acórdão no 02-69-
584-2a Turma da DRJ/BHE referido acima, no qual a c. Turma Julgadora a quo entendeu por
bem:
REJEITAR as arguições de nulidade do procedimento fiscal;
AFASTAR a exigência do IRPJ pertinente a todo ano-calendário de 2010, relativa à
infração de Subcapitalização do item "3.3.1. Vigência Inicial da Norma da
Subcapitalização;
AFASTAR a exigência da CSLL pertinente aos meses janeiro e fevereiro de 2010,
relativa à infração de Subcapitalização do item "3.3.1. Vigência Inicial da Norma da
Subcapitalização";
REDUZIR a multa de ofício de 150% para 75% em relação às infrações de Ágio;
EXONERAR as multas isoladas de IRPJ e CSLL relativas ao ano calendário 2010 em
decorrência dos novos cálculos;
AFASTAR o vínculo de responsabilidade do Sr. Fabiano Vitor José Fabiano;
AFASTAR o vínculo de responsabilidade do Sr. Pedro Pullen Parente em relação às
infrações de Ágio;
CONFIRMAR o vínculo de responsabilidade do Sr. Pedro Pullen Parente em relação à
infração Subcapitalização do item "3.3.3. Da Aplicação do Limite Previsto no Art. 25";
MANTER integralmente todas as demais exigências do IRPJ e da CSLL acrescidas de
multa de ofício e dos juros de mora cabíveis.

Dessa forma, deve-se examinar, em sede de recurso de ofício (i) a
responsabilidade tributária afastada pelo v. acórdão a quo; (ii) a qualificação da multa de ofício
aplicada em relação às infrações de ágio; (iii) a exigibilidade da multa isolada de IRPJ e CSLL
relativa ao ano-calendário de 2010; e (iv) a aplicação da norma de subcapitalização no tempo,
diante da exoneração do crédito tributário de IRPJ pertinente a todo o ano-calendário de 2010 e
de CSLL pertinente aos meses de janeiro e fevereito de 2010.
Relativamente ao recurso voluntário interposto pela contribuinte Bunge, deve-se
analisar as alegações quanto:
(i) inexigibilidade de IRPJ e CSLL relativo às infrações de ágio
a. decadência do direito de constituição do crédito tributário relativo à
infração de ágio;
b. relativamente ao ágio gerado na BPAR
i. alega que o entendimento sobre a precariedade do laudo de
avaliação foi superado pela DRJ, devendo ser mantido o
entendimento veiculado pelo acórdão a quo, uma vez que a lei
Fl. 19075
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

não impede que o ágio esteja apenas fundamentado em
rentabilidade futura
ii. alega inexistir a alegada irregularidade da utilização de
empresa veículo na operação
c. relativamente ao ágio gerado na BIL
i. matéria não controvertida.
a) alega a recorrente ter desistido da sua discussão,
incluindo os débitos de IRPJ e CSLL em programa de
parcelamente.
b) limita-se a requerer o reconhecimento de que os valores
quitados no âmbito do parcelamento sejam abatidos da
presente ação fiscal
d. relativamente ao ágio BUNGE II
i. alega inexistir a irregularidade de ágio interno
ii. alega inexistir a irregularidade da utilização de empresa veículo
na operação
iii. alega serem dedutíveis as operações de ágio da base de cálculo
da CSLL, diante da ausência de norma específica que trate da
indedutibilidade

(ii) inexigibilidade de IRPJ e CSLL relativo à infração subcapitalização;
a. relativamente ao início da vigência da norma de subcapitalização
i. alega que deve ser mantida a decisão a quo, aplicando-se o
princípio da anterioridade de exercício para o IRPJ e a
anterioridade especial para a CSLL
b. relativamente à apuração pela média mensal ponderada
i. alega que as normas previstas nos parágrafos 4o dos arts. 24 e
25 da Lei no 12.249 careciam de eficácia técnica até a edição da
IN RFB no 1.154/11
ii. alega que a fiscalização se equivocou ao aplicar a média
ponderada mensal para o cálculo do valor do patrimônio
líquido, contrariando o que estabelecem os parágrafos 1o e 2o
do art. 7o da IN RFB no 1154/2011
c. relativamente à aplicação do limite previsto no art. 25 da Lei no
12.249/2010
i. o entendimento de que a BIC atuou como interveniente deve
ser afastado na forma do art. 7o, §1o, da IN no 1.154/11;
ii. inexistência de simulação no uso da BIF
(iii) qualificação da multa de ofício;
Fl. 19076
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

(iv) concomitância da multa de ofício e multa isolada; incidência de juros de
mora sobre multa de ofício;
(v) compensação dos prejuízos fiscais e base negativa da CSLL.

Relativamente ao recurso voluntário interposto pelo responsável solidário Pedro
Pullen Parente caberá a análise do seu vínculo de responsabilidade relativo à infração de
subcapitalização.
Dessa forma, verifica-se que a lide delimita-se aos seguintes aspectos: (i)
infrações relativas à ágio; (ii) infrações relativas à subcapitalização; (iii) multa qualificada; (iv)
concomitância entre multa de ofício e multa isolada; (v) juros de mora sobre multa de ofício; e
(vi) responsabilidade tributária.
Como são múltiplos os temas em discussão, passa-se a analisar, isoladamente,
cada uma da matérias que compõem a lide.

(i) Decadência - Ágio
Alega a Recorrente que está extinto o direito da Fazenda Nacional constituir
crédito tributário decorrente das operações de ágio aqui examinadas, uma vez que essas tiveram
origem em operações ocorridas nos anos de 2001 e 2002, tendo sido levadas a conhecimento do
Fisco há muito mais do que o prazo decadencial, uma vez que as amortizações tiveram início
muitos anos antes dos anos-calendários fiscalizados no presente processo administrativo.
O entendimento do Recorrente encontra obstáculo na Súmula CARF no 116, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Evidentemente, o registro contábil do ágio não é fato gerador de tributos. O fato
relevante para a constituição do crédito tributário é o aproveitamento do ágio. Dessa forma, não
há que se falar e decadência, uma vez que: (i) os fatos geradores aqui examinados referem-se aos
anos-calendários de 2010, 2011 e 2012; e (ii) a Recorrente tomou ciência das autuações em
03/12/2015.
(ii) Bunge II Participações

Analisando o termo de verificação fiscal, nota-se que a Autoridade Fiscal
fundamentou a glosa nas seguintes razões: a) caracterização como ágio interno; b) uso da Bunge
II como empresa veículo; c) não enquadramento no art. 386 do RIR/99; d) precariedade do laudo
de avaliação econômica e e) uso da reserva especial de ágio.
Fl. 19077
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Neste ponto é importante destacar que apesar de terem sido cinco os fundamentos
que motivaram a glosa e mesmo tendo a ora Recorrente impugnado-os de forma expressa, a C.
Turma Julgadora a quo entendeu ser suficiente analisar apenas os dois primeiros.
Assim o fez por considerar que os fundamentos relacionados no Termo de
Verificação Fiscal eram independentes e autônomos. Dessa forma, entendeu que a rejeição das
razões de defesa da Recorrente no que diz respeito aos dois primeiros fundamentos
(caracterização como ágio interno e uso da Bunge II como empresa veículo) seriam suficientes
para a manutenção do lanãmento em relação à glosa das amortizações do Ágio – Bunge II.
Dessa forma, a Recorrente, em sede recursal limitou-se a expor as razões pelas
quais entendia que os referidos fundamentos (ágio interno e empresa veículo) deveriam ser
afastados.
Entendo que, nesta fase processual, deve ser analisado se os referidos
fundamentos (caracterização como ágio interno e uso da Bunge II como empresa veículo) são
suficientes para a manutenção da glosa. Caso essa turma entenda pela suficiência de
fundamentação, o lançamento deverá ser mantido.
Por outro lado, caso entenda-se que as fundamentações de caracterização de ágio
interno e uso da Bunge II como empresa veículo não são suficientes para a manutenção da glosa,
o crédito tributário não poderá ser exonerado, uma vez que restam três fundamentos autônomos e
independentes para a sua manutenção, cujas razões de defesa não foram examinadas em primeira
instância.
Tais razões não poderiam ser conhecidas por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais por dois motivos: (i) não constam do recurso voluntário; e (ii) a análise pelo
CARF caracterizaria supressão de instância.
Ademais disso, deve-se ter em mente que mesmo que a fundamentação seja
mantida por esta Turma Julgadora, existe a possibilidade da decisão ser revertida em sede de
recurso especial, remanescendo o mesmo problema relacionado à análise dos demais
fundamentos alegadamente independentes e autônomos.
Portanto, diante da omissão referida acima, entendo que o presente processo
administrativo deve ser devolvido para a DRJ/BHE para que sejam analisados os argumentos da
Recorrente no que diz respeito aos demais fundamentos citados no TVF para a glosa do Ágio
Bunge II: (i) não enquadramento no art. 386 do RIR/99; (ii) precariedade do laudo de avaliação
econômica e (iii) uso da reserva especial de ágio.

Ágio interno
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, prevaleceu o entendimento
segundo o qual existência de partes independentes e o efetivo pagamento são pressupostos para a
existência do ágio.
Primeiramente, deve-se dizer que as operações que originaram o ágio, bem como
a amortização glosada ocorreram antes do advento da Lei no 12.973/14, quando ainda não havia
no ordenamento jurídico uma norma que vedasse a formação de ágio entre partes relacionadas.
Em que pese o fato da norma proibitiva de dedução de ágio interno só ter passado
a existir a partir do advento da Lei no 12.973/14, é possível que se apresentem argumentos
Fl. 19078
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

contábeis para a sua vedação, reconhecendo-se o ágio quando estiverem presentes partes
independentes e não relacionadas.
Contudo, entendo que o julgador administrativo, no exercício da atividade de
revisão do lançamento tributário, não pode aplicar a teoria contábil em detrimento das normas
jurídicas tributárias, que - repita-se - não veda a operação de ágio interno.
Nesse sentido, cabe destacar alguns precedentes proferidos por câmaras baixas,
tais como o acórdão 1302-002.060, assim ementado:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA O registro
contábil do ágio não afeta o resultado tributável antes de sua amortização
fiscal, e assim não integra a atividade de apuração do crédito tributário.
Logo, somente se cogitará de revisão da atividade de lançamento a partir
do momento em que esta for praticada, ou seja, a partir do momento em
que a amortização do ágio afetar a determinação do crédito tributário.
Não resta configurada a hipótese de decadência no presente caso. ÁGIO.
REQUISITOS DO ÁGIO. O art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1997,
retratado no art. 385 do RIR/1999, estabelece a definição de ágio e os
requisitos do ágio, para fins fiscais. O ágio é a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor patrimonial das ações adquiridas. Os
requisitos são a aquisição de participação societária e o fundamento
econômico do valor de aquisição. Fundamento econômico do ágio é a
razão de ser da mais valia sobre o valor patrimonial. A legislação fiscal
prevê as formas como este fundamento econômico pode ser expresso
(valor de mercado, rentabilidade futura, e outras razões) e como deve ser
determinado e documentado. ÁGIO INTERNO. A circunstância da
operação ser praticada por empresas do mesmo grupo econômico
não descaracteriza o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da legislação
fiscal. A distinção entre ágio surgido em operação entre empresas do
grupo (denominado de ágio interno) e aquele surgido em operações
entre empresas sem vínculo, não é relevante para fins fiscais. ÁGIO
INTERNO. INCORPORAÇÃO REVERSA. AMORTIZAÇÃO. Para fins
fiscais, o ágio decorrente de operações com empresas do mesmo grupo
(dito ágio interno), não difere em nada do ágio que surge em operações
entre empresas sem vínculo. Ocorrendo a incorporação reversa, o ágio
poderá ser amortizado nos termos previstos nos arts. 7° e 8° da Lei n°
9.532,
de
1997.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio,
por si só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se
ausentes a simulação, dolo ou fraude.
É fato incontroverso que não fato que não houve desembolso de caixa, eis que o
ágio, no fechamento de capital da BUNGE e da Bunge Fertilizantes, decorreu de operação de
incorporação de ações, a qual não envolve remessa de numerário, mas sim uma espécie de
permuta (substituição) entre a empresa incorporadora e os acionistas das empresas cujas ações
foram incorporadas, tudo nos termos do art. 252 da Lei n. 6404/64.
Fl. 19079
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Entendo que assiste razão à Recorrente na parte em que alega que essa
circusntância de não ter ocorrido desembolso de caixa é irrelevante, uma vez que entrega de
ações representa efetivo sacrifício de recursos. A expressão “aquisição” prevista na legislação
tributária não se limita às operações de compra e venda com pagamento em dinheiro,
contemplando, no meu entender, outros negócios jurídicos tais como aquele que se apresenta no
caso em questão.
Dessa forma, entendo que a caracterização da operação como ágio interno não é
suficiente para a manutenção da glosa.

Utilização de empresa veículo

Outro argumento autônomo apontado no TVF e adotado como razão de decidir do
acórdão recorrido é o de que a empresa Bunge Participações foi utilizada como empresa veículo.
Ab initio, registro que meu entendimento é o que de a simples acusação de
utilização de empresa veículo não é suficiente para legitimar a glosa do ágio, quando ausentes
outros elementos que atestem a inexistência de propósito negocial.
Porém, não é isso o que se verifica no caso em questão.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, é possível identificar artificialidade na
seguinte sequência de atos:

Passemos então a discorrer sobre a operação. A situação das empresas acima
descritas, antes da primeira das operações estruturadas para a formação do
ágio era a seguinte:

A sequência das operações é iniciada com a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da
BUNGE, datada de 19/12/2001 (PAF 2013 - Atos Societários BUNGE39), cuja ata
contempla 04 anexos, donde podemos extrair as seguintes conclusões:
Fl. 19080
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

 A SERRANA (BBRASIL), que neste ato alterou sua denominação social para
BUNGE BRASIL S/A, incorporou a totalidade das ações da BUNGE e da
FERTILIZANTE, passando estas a serem subsidiárias integrais daquela,
continuando suas atividades como até então vinham exercendo;
 As ações BUNGE e da FERTLIZANTE foram, então, retiradas do mercado;
 Sendo uma incorporação de ações, a aquisição foi operacionalizada pela
substituição das ações da BUNGE e da FERTILIZANTE pelas da SERRANA;
 De acordo com o “Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil da
BUNGE ALIMENTOS S/A em 30/09/2001” (Anexo 2 da referida ata), o valor
contábil da BUNGE (valor do PL) na referida data era de R$ 591.629.000,00;
 O Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da BUNGE, elaborado pela
ARTHUR ANDERSEN (Anexo 3 da referida ata), aponta para um valor de
mercado da BUNGE, em 30/09/2001, de R$ 1.793.459.000,00, sendo a mais
valia em relação ao valor contábil motivada pela rentabilidade futura da
empresa;
 O Laudo de Avaliação de Bens Imóveis e do Imobilizado Técnico - Divisão
CEVAL, elaborado pela APPRAISAL (Anexo 4 da referida ata), registra um
valor total dos “imóveis, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios,
instalações, equipamentos de informática e veículos, de propriedade da
BUNGE ALIMENTOS – DIVISÃO CEVAL”, no montante de R$
740.930.762,00;

Concluída a incorporação de ações, assim ficou a situação das
empresas:

No livro DIÁRIO da SERRANA ou BBRASIL (PAF 2013 - Diário DEZ/2001
SERRANA), constata-se o registro, em 19/12/2001, dos lançamentos afetos a esta
incorporação de ações (...)
Dos lançamentos acima, de se concluir:
 A operação de incorporação de ações da BUNGE apurou um ágio de R$
943.454.609,32, registrado na contabilidade da SERRANA;
 Da mesma forma, houve a geração de um ágio de R$ 215.298.004,62 na
operação de incorporação das ações da FERTILIZANTE;
 No caso da BUNGE, temos que 850.004.390,68 + 943.454.609,32 =
1.793.459.000,00, que é o valor final do laudo da avaliação econômico-
financeira por rentabilidade futura;
Fl. 19081
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Até esta fase da operação, o ágio foi apenas criado na SERRANA, mas ainda não
havia as condições que o tornavam dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL. A
norma exigia uma operação de reorganização societária, ou seja, uma fusão, cisão
ou incorporação.
Continuando na descrição, e tendo por base o documento intitulado ESCRITURA
PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL41 (PAF 2013 - Atos
Societários BUNGE II), constatamos que, em 19/06/2002 (data do registro da escritura
na Junta Comercial), foi criada a BUNGE II, com capital de R$ 10.000,00, como uma
subsidiária integral da SERRANA (BBRASIL), valendo lembrar que esta empresa
recém-criada possuía o mesmo endereço, telefone e fax da BUNGE. A figura abaixo
retrata essa alteração na estrutura societária:

Estava assim criada a empresa veículo, que serviria unicamente para receber o ágio da
SERRANA e transferi-lo para uma empresa lucrativa do Grupo, a BUNGE, de forma a
reduzir seu IRPJ e CSLL a pagar.
Em 15/08/2002, ou seja, 2 meses depois, o capital da BUNGE II foi aumentado em R$
1.591.205.271,26, com a conferência da participação que a SERRANA (BBRASIL)
detinha na BUNGE. Este descomunal aumento de capital está consubstanciado na Ata
da AGE de 15/08/2002 da BUNGE II (PAF 2013 - Atos Societários BUNGE II), e o
valor foi segregado, sendo R$ 647.750.661,94 em investimento e R$ 943.454.609,32
como ágio, passando a estrutura a ficar como abaixo:

A escrituração da BUNGE II (PAF 2013 - Livros Contábeis BUNGE II) registrou os
seguintes lançamentos em 15/08/2002, data da subscrição de capital pela SERRANA
(destaques nossos):
Fl. 19082
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

O que se conclui dos lançamentos acima é que o ágio aqui escriturado é o mesmo
apurado pela SERRANA em 19/12/2001, quando da “aquisição” da BUNGE
(incorporação de ações). Não é apenas uma coincidência de valores! Trata-se
efetivamente do mesmo ágio! Houve então a “transferência” desse ágio (no valor exato)
apurado entre a SERRANA e a BUNGE em DEZ/2001, para a BUNGE II, na operação
ocorrida em AGO/2002,
Voltando à descrição da operação, em 29/08/2002, poucos dias depois do aumento de
capital na BUNGE II com os papéis da BUNGE, esta incorporou sua controladora, a
BUNGE II, o que se retrata abaixo:

Com esta última etapa da operação, e no entendimento da FISCALIZADA, o ágio de
R$ 943.454.609,32 passou a ser amortizável, uma vez que houve a incorporação da
BUNGE II pela BUNGE, atendendo-se, formalmente, ao disposto no art. 386 do
RIR/99.
(...)
Observe-se que a situação final da estrutura societária retratada na Figura 24 acima é
idêntica à situação constatada na Figura 19. Não é por menos, pois todas estas operações
não possuíam substância econômica alguma. Eram “perfumarias” meramente formais,
“necessárias” para atingir o objetivo único, reduzir os montantes de IRPJ e CSLL
devidos.

Diante das constatações descritas acima, duas situações saltam aos olhos.
A primeira diz respeito ao curto período de tempo entre a criação da dita empresa
veículo “BUNGE II” em 19/06/2002 e a sua posterior incorporação com capital social de R$
10.000,00. Em agosto de 2002 a referida empresa recebeu a transferência do ágio apurado pela
SERRANA na incorporação de ações da BUNGE. Por fim, no mesmo mês de agosto, a empresa
BUNGE II foi incorporada pela Recorrente em 29/08/2002.
Portanto, entre a constituição da dita empresa veículo e a sua incorporação
passaram-se pouco mais de dois meses, o que caracteriza a artificialidade da operação, uma vez
que a referida empresa foi constituída para receber o ágio e ser incorporada, permitindo, assim, a
amortização do ágio.
Outro ponto bem destacado no TVF é o fato de que a estrutura societária retratada
na Figura 24 (situação após as operações societárias), idêntica à da Figura 19 (situação após a
incorporação de ações da Bunge pela SERRANA). Ou seja, o grupo fez tudo isso para retornar à
mesma situação societária já existente alguns meses antes.
Fl. 19083
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Dessa forma, diante da ausência de propósito negocial da empresa veículo
BUNGE II, entendo que deve ser mantida a glosa.

(iii)Ágio BALIMPAR gerado na BPAR
Por não existirem questionamentos sobre as operações societárias que geraram o
ágio denominado BPAR, passo a transcrever o bem elaborado trabalho fiscal na parte em que as
descreve.

De forma resumida, a estrutura societária do Grupo BUNGE no Brasil, antes de
27/09/2004, era como na figura abaixo, a qual foi extraída do Laudo de Avaliação
Econômica da BBRASIL, elaborado pela PRICEWATERHOUSE COOPERS (PWC)
em 31/05/2004 (PAF 2013 - Laudos ECO BBRASIL):

Conforme informações contidas no próprio laudo, o “controle acionário” da BBRASIL
era detido, indiretamente, pela BUNGE LTD, apesar deste fato não estar demonstrado
explicitamente na figura acima. Esta informação, aliada ao diagrama, evidencia, de
forma inequívoca, que a BUNGE, a FERTILIZANTE, a BIC, a BBRASILBV e a
BBRASIL pertenciam ao mesmo grupo econômico, o Grupo BUNGE.
Em 29 de abril de 2004, a BUNGE LTD anunciou a intenção de fechar o capital de sua
controlada BBRASIL, através de uma Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA). O
Jornal VALOR ONLINE assim noticiou o fato em 27/05/2004:
Reestruturação - Recursos serão usados para comprar ações dos minoritários.
Uma das maiores processadoras de soja do mundo, a Bunge Limited, com sede
nos Estados Unidos, definiu ontem que irá ofertar 8,5 milhões de ações no
mercado americano. A estratégia ratifica a intenção da multinacional de
levantar recursos para a compra de ações dos acionistas minoritários da Bunge
Brasil, sua controlada, para finalizar o fechamento de seu capital.
Ou seja, o acionista controlador foi quem angariou recursos para fechar o capital de
uma subsidiária sua, sendo que tais recursos vieram da oferta de suas ações (acionista
controlador) no mercado americano.
Dentro deste contexto, a administração da BBRASIL contratou a PWC para assessorá-la
na avaliação econômico-financeira da totalidade do capital da empresa, na data-base de
31 de março de 2004, resultando no laudo de avaliação econômica onde consta o
diagrama acima.

Fl. 19084
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

O Leilão da OPA ocorreu em 27 de setembro de 2004, tendo sido o valor pago por
ação superior ao seu valor patrimonial, resultando na criação de ágio. Em função do
prazo decorrido entre a data base da primeira avaliação e a data da transação, a
BBRASIL solicitou a atualização do laudo anteriormente elaborado. Novo laudo foi
emitido em 22/12/2004, pela própria PWC, com valores da data-base de 30/09/2004, de
forma a fundamentar o ágio gerado na transação da OPA.
Na data da realização da OPA, 27/09/2004, definiu-se o preço de compra equivalente a
R$ 6,44 por ação, tanto para as ações ordinárias ou como para as preferenciais.
Conforme Edital da OPA (item 5.7), a composição acionária do capital da BBRASIL
em 31/07/2004 era como abaixo:
Também conforme este mesmo Edital, a ofertante era a BPAR, controlada pela BICBV,
que detinha a totalidade de suas quotas, menos uma, representativa se seu capital. Ou
seja, não foi a controladora no exterior, a BUNGE LTD, quem adquiriu as ações da
BBRASIL, tampouco a própria BBRASIL. Em 14/05/2004, foi criada a BPAR, com
capital social de R$ 10.000,00, para ser a “OFERTANTE” na aquisição das ações da
BBRASIL, tendo adquirido as respectivas cotas dos minoritários, pagando por isso mais
de 800 milhões de reais.
Mas de onde vieram os recursos para a BPAR realizar esta aquisição? Em resposta ao
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 10 (PAF 2013 - TIF 10), a FISCALIZADA
apresentou comprovantes de 05 remessas da empresa BUNGE TRADE LTD, sediada
nas Ilhas Cayman, e controlada pela própria BPAR, conforme informações de sua DIPJ.
Estas remessas ocorreram em 15/07/2004, a título de empréstimos, e totalizaram US$
280.000.000,00. Intimada a comprovar a quitação deste empréstimo, conforme TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL No 20 (PAF 2013 – TIF 20), a FISCALIZADA alegou não
ter encontrado em seus arquivos esta documentação! Vejam, um empréstimo da
ordem de 800 milhões de reais, e a empresa simplesmente não encontra a comprovação
de quitação. De se observar que esta dívida, após as sucessivas incorporações e cisões,
ao menos em parte, foi parar na FISCALIZADA, considerando a versão parcial do
patrimônio da FERTILIZANTE para a BALIMPAR e depois para a BUNGE. Esta
dívida foi paga? Quando? A empresa não respondeu!
De se registrar, entretanto, que em sua peça impugnatória relativa ao PAF 2013, a
FISCALIZADA remeteu a prova de quitação deste empréstimo ao processo
16561.720026/2011-13, relativo à autuação sofrida pela BUNGE FERTILIZANTES
S/A, onde a parcela do ágio aqui debatido, que permaneceu com a FETILIZANTE na
cisão parcial, foi glosada pela Fiscalização da RFB.
O TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) daquele processo, onde a BUNGE
FERTLIZANTES foi autuada, assim discorreu sobre este empréstimo:

Fl. 19085
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Como presumido originalmente, parte da dívida foi parar nos colos da BUNGE e da
FERTILIZANTE. Porém, de se observar a estranheza de como foram feitos os aportes
de capital na BPAR: financiamentos de pré-pagamentos de exportação (PPE)! A BPAR,
criada em maio de 2004, já em julho recebe financiamento quase que bilionário (em
reais), e pagaria este financiamento com exportações! Uma empresa de capital social de
R$ 10.000,00! Mas vale lembrar que estes recursos tinham destinação específica:
resgatar as ações da BBRASIL na operação de OPA. Quem eram as exportadoras do
Grupo? BUNGE e FERTILIZANTE. Onde foram parar estas dívidas? Na BUNGE e na
FERTILIZANTE! Coincidência? Não, a BPAR nunca iria pagar estes financiamentos
porque não tinha capacidade para tal. A formatação encontrada para as quitações
iniciais realizadas pela BPAR foi performance de exportações, como descrito no TVF,
abaixo transcrito:

O acima exposto só serve para comprovar que a BPAR nasceu com os dias contados, e
serviria apenas para transferir o ágio, e como agora demonstrado, as dívidas do PPE
para a BUNGE e para a FERTLIZANTE.
Voltemos à descrição da operação. Após a criação da BPAR, e esta adquirir as ações da
BBRASIL, mediante o processo da OPA, o diagrama da estrutura societária
simplificada ficou como a seguir:

A diferença entre este diagrama e o anterior, que destacou a estrutura originária do
Grupo, é que a BPAR entrou no lugar do MERCADO.
Aqui surge um primeiro questionamento: por que colocar a BPAR neste processo de
aquisição, se a própria BBRASIL poderia fazer este papel de ofertante na aquisição de
suas ações? Intimada a esclarecer este aspecto, conforme TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL No 20, a FISCALIZADA assim justificou:

Fl. 19086
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Veja que do acima exposto, a única justificativa apresentada foi a “melhor estrutura
societária e financeira” detida pela BPAR. Com a devida vênia, mas esta afirmação não
coaduna com a realidade! A BPAR foi criada apenas em 14/05/2004, com capital social
de R$ 10.000,00! Ela passou a ter essa boa “estrutura societária e financeira” com o
aporte de capital, quase bilionário, feito pela BUNGE TRADE, em 15/07/2004! Só que
essa “estrutura societária e financeira” poderia ser perfeitamente “criada” na própria
BBRASIL. Bastava direcionar os recursos para ela! Mas, como já dito anteriormente, a
norma exigia uma reorganização societária para que o ágio pudesse ser amortizado.
Esse foi o único motivo para o uso da BPAR neste processo de fechamento do capital
da BBRASIL.
Nesta fase da operação, o ágio de R$ 389.373.463,92 foi gerado na BPAR, e sua
apuração consta do DEMONSTRATIVO DE ÁGIOS (PAF 2013 - TIF 06),
disponibilizado pela própria FISCALIZADA no curso do procedimento fiscal ocorrido
em 2010:

Posteriormente, houve a incorporação da BPAR pela BBRASIL, em 31/10/2005, às
10h00min, e a estrutura societária ficou como abaixo, com a transferência do ágio para a
BBRASIL.

Ressalta-se que, com a incorporação da BIC pela BBRASIL (operação que será
detalhada mais adiante), também ocorrida em 31/10/2005, só que às 09h00min, a
BBRASILBV passou a deter 100% do capital da BBRASIL.
Como demonstrado acima, este ágio no valor de R$ 389.373.463,92, escriturado
originalmente na BPAR em 27/09/2004, foi transferido por incorporação para a
BBRASIL, em 31/10/2005, às 10h00min. Depois, em nova incorporação, na mesma
data, mas às 15h30min, o ágio foi transferido para a FERTILIZANTE. Em seguida, em
processo de cisão parcial desta, também ocorrido em 31/10/2005, às 17h30min, o ágio
foi vertido parcialmente para a BALIMPAR, empresa recém-criada à época. Nesta
cisão, apenas uma parte do ágio foi transferida para a BALIMPAR, R$ 171.324.324,12,
correspondentes a 44% do ágio total.
Na incorporação da BBRASIL pela FERTILIZANTE, o controle da BUNGE, até então
detido pela BBRASIL, passou para a FERTILIZANTE. Na cisão parcial desta, este
controle da BUNGE foi vertido para a BALIMPAR. Finalmente, em novo processo de
incorporação reversa, a BUNGE absorveu todo o patrimônio de sua controladora, a
BALIMPAR, que incluía o ágio aqui debatido.
Fl. 19087
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Observe-se que com a primeira incorporação, da BPAR pela BBRASIL, em relação a
qual a BPAR pagou um ágio fundamentado por rentabilidade futura, entendeu-se, ao
menos formalmente, que as condições para tornar o ágio amortizável haviam sido
implementadas. Ou seja, entendeu-se que como a BPAR detinha participação na
BBRASIL adquirida com ágio (OPA), e ela foi absorvida, por incorporação reversa,
pela própria BBRASIL, o ágio passou a ser amortizável, nos termos do art. 386 do
RIR/99.
Este ágio, já amortizável, passou então para a FERTILIZANTE (incorporação da
BBRASIL), depois para a BALIMPAR (apenas 44%, com a cisão parcial da
FERTILIZANTE), e finalmente para a BUNGE, com a incorporação da BALIMPAR.
Assim, com esta última incorporação, da BALIMPAR pela BUNGE, em 28/02/2006,
esta passou a amortizar o ágio, em parcelas mensais de R$ 1.427.702,70 (= R$
171.324.324,12 / 120), pelo período de 10 anos.
Abaixo, reproduzimos as figuras que mostram a situação originária do Grupo, e a final,
após a incorporação da BIC pela BBRASIL. Podemos constatar que a estrutura final é
praticamente a mesma que a original, a exceção do MERCADO, cujas ações foram
“resgatadas” pelo controlador, e da BIC, que também foi incorporada pela BBRASIL.
Além disso, como já ressaltado, a FOSFÉRTIL não teve participação relevante na
operação. Olhando-se para a primeira estrutura, e depois para a última, verifica-se que o
que aconteceu de fato foi um resgate de ações pela própria BBRASIL, o que não atende
ao disposto no art. 386 do RIR/99. Para dar uma veste de reorganização societária, e
procurar atender este dispositivo legal, o Grupo utilizou-se de uma empresa veículo,
cuja participação foi completamente desnecessária neste processo de resgate de ações.

Assim como ressaltado na análise do ágio denominado Bunge II acima, entendo
que a utilização de empresas veículos, por si só, não é suficiente para fundamentar a glosa do
ágio.
No entanto, entendo que a referida empresa foi criada apenas para amoldar o
negócio jurídico realizado pela Recorrente aos termos do art. 386, do RIR/99, sem qualquer
propósito negocial.
Dos fatos descritos acima, cabe destacar:
(i)
A empresa BPAR foi criada em 14/05/2004, com capital social de R$
10.000,00, para ser a “OFERTANTE” na aquisição das ações da
BBRASIL, tendo adquirido as respectivas cotas dos minoritários, pagando
por isso mais de 800 milhões de reais;
Fl. 19088
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

(ii)
Os recursos para aquisição das ações da BBRASIL foram recebidos pela
BPAR a título de empréstimos, mais precisamente financiamentos de pré-
pagamentos de exportação (PPE);
(iii)
A BPAR não exerceu qualquer atividade operacional e não realizou tais
exportações, de forma que as dívidas foram transferidas para as empresas
BUNGE e Fertilizante (exportadoras do grupo)

A sequência da estruturação dos negócios descritos acima possibilitou a
contabilização do ágio pela BPAR e, ato contínuo, a sua incorporação, possibilitando, assim, a
amortização do ágio, nos termos do art. 386, do RIR/99.
Note-se que não se discute aqui o direito de se realizar a reorganização societária
adotada pelo Grupo Bunge, mas os efeitos tributários da artificialidade da utilização da BPAR
para aquisição das ações pulverizadas no mercado.
Isso porque, como bem pontuado pela Fazenda Nacional em suas contrarrazões,
se para obter se para obter o benefício da amortização do ágio os grupos econômicos estivessem
legitimados a fazer todo tipo de malabarismo societário para incidir numa união de patrimônios
meramente formal, bastaria então que a previsão legal fosse no sentido de que “quem adquirir
participação societária com ágio está autorizado a deduzir o valor do ágio para fins fiscais na
sociedade de sua escolha”, prevendo os procedimentos contábeis aptos a refletir essa realidade.
Tal não é o caso. A legislação tributária exige a absorção do patrimônio por
incorporação, fusão ou cisão, o que não haveria sem a utilização da empresa BPAR.
Nesse sentido, é importante destacar que essa operação que gerou o ágio na BPAR
já foi objeto de análise pelo CARF, só que em autuação sofrida pela BUNGE FERTILIZANTES
S/A, empresa do Grupo BUNGE (Processo 16561.7200026/2011-13 Acórdão 1402-001.460, de
08/10/2013).
Na ocasião do referido julgamento, por maioria de votos, prevaleceu o
entendimento no sentido da artificialidade da operação, mantendo-se a glosa. Dessa forma, por
ser totalmente aplicável ao caso em análise, peço vênia para transcrever trecho do voto do ilustre
Conselheiro Fernando Brasil, redator do voto vencedor.
Não se pode confundir o direito a contabilização do ágio com as condições para
amortização em termos fiscais.
(...)
Constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e utilizado como custo
somente no momento da alienação do investimento, obviamente se essa vier a ocorrer, o
que, frise-se, não há qualquer notícia de que tais alienações tenham ocorrido no caso
concreto.
Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se claramente que os investimentos
realizados, e adquiridos com ágio, comporiam o ativo da Recorrente, provavelmente,
por tempo indeterminado, haja vista a continuidade das operações antes realizadas pelas
investidas em novas empresas, segregadas de acordo com o ramo de atividade a que se
dedicavam e, ao que tudo indica, ainda se dedicam, com exceção da hipótese de
fechamento de capital.
A artificialidade da operação foi justamente buscar o contorno de tais normas
imperativas, que impunham a ativação do ágio, buscando posicionar a Recorrente diante
Fl. 19089
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

de normas de contorno, quais sejam, o art. 386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99, transcritas
a seguir, mediante operações societárias meramente com fins fiscais:
(...).
Isso porque o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais estabelecidos,
em especial aqueles em que essa turma firmou entendimento necessários (o efetivo
pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio; a realização das operações
originais entre partes não ligadas; seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa
adquirida, bem como a expectativa de rentabilidade futura), não possui o condão de
permitir que a regra geral seja desrespeitada, qual seja, o ágio deverá compor o custo do
investimento para fins de apuração de ganho de capital em eventual alienação
(inteligência do art. 391 c/c art. 426, II, ambos do RIR/99).
Nessa senda, para que o ágio com fundamento em rentabilidade futura possa compor o
resultado do período, o regulamento do imposto de renda impõe ou a alienação do
investimento – nesse caso, na forma de custo de aquisição -, ou mediante amortização,
desde que haja incorporação, fusão ou cisão entre investidora e investida (art. 386, caput
e inciso III), ainda que de forma reversa (art. 386, § 6o, II).
A artificialidade da operação está, justamente, no passo intermediário utilizado pela
Recorrente a fim de que o ágio, que deveria compor o custo do investimento, que talvez
nunca seja alienado, pudesse ser amortizado: a criação de empresas veículos, a fim de
que pudesse ser realizada uma operação de reestruturação com incorporação reversa
permitindo, no entender da Recorrente, o início da amortização dos valores de ágio.
Deu-se, assim, a denominada “transferência de ágio”.
Com efeito, mostra-se falacioso o argumento de que o ágio seria amortizado de qualquer
modo, pois, conforme já repisado, os investimentos mantiveram-se inertes na real
adquirente (Recorrente), e, as operações a que diziam respeito os investimentos,
permaneceram segregadas nas empresas operacionais, o que inviabilizaria por completo
qualquer forma de transferência do ágio para o resultado fiscal (com a ressalva feita
quanto à operação de fechamento de capital).
Não há dúvida que a pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
absorver patrimônio de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária
adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá amortizá-lo nos
balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês
do período de apuração, pois assim possibilita o art. 386 do RIR/99.
De igual forma, não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar o seu
negócio de maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
inclusive à redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer
ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se
baseiem numa aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial,
para disfarçar o real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o
pagamento de tributos.
(...)
No caso concreto, ressalta aos olhos o posicionamento artificial da Recorrente em face
das leis de regência de cunhos societário e fiscal.
A estrutura negocial montada pela Recorrente caracteriza o que a doutrina denomina de
“operação estruturada em sequência”.
(...)
Salienta-se que sem a utilização das denominadas “empresas veículo” não haveria
amortização do ágio, pois tais valores deveriam compor o custo do investimento,
conforme já abordado. Nesse contexto, é de pouco relevo se as “empresas veículos”
efetivamente operavam, ou se suas existências foram efêmeras. O importante para a
Fl. 19090
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

caracterização como conduit company foi a efemeridade de suas participações no
negócio, em si.
Em curto lapso, simplesmente por sua interposição em negócio jurídico, foi capaz de
causar efeitos tributários, não em si mesma, mas na pessoa jurídica que efetivamente
ocupava um dos polos da operação negocial perpetrada.
Conforme se observa, os pontos destacados por Greco ressaltam aos olhos no caso
concreto, pois as operações perpetradas pela Recorrente foram estruturadas em
sequência, sem qualquer propósito negocial que não seja a mera economia tributária. Ou
seja, utilizou-se de sociedades de passagem a fim de que a mais valia na aquisição de
ações – contabilizada como ágio e que deveria compor o custo do investimento para fins
de apuração de ganho de capital -, após imediata incorporação reversa entre investida e
investidora (empresa veículo), se transformasse em despesa dedutível na Recorrente
mediante transferência do ágio a ser amortizado.
Por esses motivos, nego provimento ao recurso quanto a amortização dos ágios
mediante utilização de empresas veículo.
Especificamente em relação ao denominado “ágio BPART”, em que se visou ao
fechamento do capital da Recorrente, convém tecer comentários complementares.
De acordo com o caput do art. 30 da LSA, a regra geral é que “A companhia não poderá
negociar com as próprias ações”. Caberia a análise quanto à exceção contida na alínea
"b", do parágrafo 1°, do artigo 30 da LSA10 a fim de verificar se o valor envolvido na
operação superaria o montante de lucros e reservas da Recorrente, o que viabilizaria a
aquisição das próprias ações, sem contudo, alterar seus efeitos contábeis, conforme se
demonstrará a seguir.
Na operação analisada, entendo que se tornou evidente que ao final, de fato, a
Recorrente adquiriu suas próprias ações. Para tanto, utilizou-se de BPART como
empresa veículo na aquisição de tais ações. A consequência contábil de tal interposição
foi possibilitar que a “mais valia” na aquisição das ações fosse contabilizada por
BPART como ágio. Ato contínuo, BPART foi incorporada pela Recorrente. A
consequência fiscal da última operação foi possibilitar à Recorrente a amortização de tal
ágio, reduzindo as bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
É importante ressaltar que não está se afirmando que o Grupo Bunge não poderia
adquirir as ações de uma das empresas do conglomerado, mas sim que o modo como a
operação foi estruturada acabou por configurar a aquisição das próprias ações, com
repercussão também no âmbito fiscal.
Analisam-se ainda os efeitos de tal operação nos resultados da Recorrente. Ao adquirir
suas próprias ações as pessoas jurídicas devem adotar tratamento contábil específico e
determinado. Caso as operações fossem corretamente contabilizadas a aquisição das
próprias ações deveria ser registrada em conta retificadora do patrimônio líquido –
ações em tesouraria, e não como ágio. O processo de aquisição das próprias ações não
está sujeito ao mesmo regramento do ágio quando há o pagamento de mais valia em tal
operação. O Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI explicita:
a) a aquisição de ações de emissão própria é uma transação de capital da companhia
com seus sócios, não devendo afetar o resultado;
b) a operação de compra de ações pela própria companhia é como se fosse uma
devolução de patrimônio líquido, motivo pelo qual a conta que as registra (devedora,
com título de “Ações em Tesouraria”) deve ser apresentada como conta redutora do
patrimônio (conforme artigo 182, parágrafo 5o, da Lei 6.404 de 1976); e
c) as ações adquiridas devem ser contabilizadas na conta de ações em tesouraria por seu
custo de aquisição, ou seja, pelo preço pago ao detentor das referidas ações.” (grifos do
original)
Por conseguinte, sob o aspecto tributário, caso a aquisição das ações da Recorrente não
tivesse sido tratada como aquisição de investimento, mas sim como aquisição das
próprias ações, não haveria efeitos sobre seus resultados, uma vez que o tratamento
Fl. 19091
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

contábil dado às aquisições das próprias ações influenciaria tão somente contas
patrimoniais. Logo, além da vedação a negociação com as próprias ações (art. 30 da
LSA), pode-se concluir que também o aspecto tributário levou a Recorrente a estruturar
a operação de aquisição de suas próprias ações de modo artificial, burlando não só a
legislação societária, mas ferindo de morte também princípios norteadores de nosso
arcabouço jurídico, em especial, o princípio da capacidade contributiva.
Em resumo: analisando-se o cenário, constata-se que a Recorrente desejava adquirir
ações de sua própria emissão em poder de terceiros.
Contudo, o art. 30 da LSA veda, em regra, que a companhia negocie com as próprias
ações. Por meio de operações sucessivas, mediante utilização de empresa veículo
(BPART), a Recorrente, ao final de todas as etapas, passou a deter suas próprias ações.
Cumpre ressaltar que a detecção de desrespeito à legislação societária, pura e
simplesmente, não é objeto do trabalho da RFB. Contudo, quando tal conduta passa a
gerar reflexos tributários, não se pode olvidar que a autoridade fiscal não só pode, mas
deve, a teor do disposto no art. 142 do Estatuto Tributário, apurar o crédito tributário
eventualmente recolhido a menor. Frise-se: não houve aquisição de investimentos, mas
sim aquisição das próprias ações.
Como consequência, a mais valia na aquisição sequer poderia afetar o resultado da
Recorrente.
Observa-se que, no caso em exame, sem a utilização de empresa veículo, não haveria a
criação do ágio, pois os efeitos contábeis da operação seriam retratados diretamente no
patrimônio líquido da Recorrente, conforme já abordado. De igual forma, tornar-se-ia
evidente a infringência à legislação societária relativa à aquisição das próprias ações. É
de pouco relevo se BPART efetivamente operava, ou se sua existência foi efêmera. O
importante para a caracterização como conduit company foi a efemeridade de sua
participação no negócio, em si. Em curto lapso, simplesmente por sua interposição em
negócio jurídico, foi capaz de causar efeitos tributários, não em si mesma, mas na
pessoa jurídica que efetivamente ocupava um dos polos da operação negocial
perpetrada, qual seja, a Recorrente. E, frise-se, o papel da conduit company serviu, no
caso concreto, a uma só vez, para fraudar a legislação societária e diminuir a carga
tributária da Recorrente, verdadeira adquirente de suas próprias ações. Além de tais
causas, não houve comprovação de outro papel por parte de BPART.
Por fim, é imperioso esclarecer que a autuação baseia-se exclusivamente nos passos
intermediários da reorganização societária e dos seus efeitos tributários. Não se
contestam, pois, os demais aspectos da reorganização, bem como suas consequências
em outras searas.

Dessa forma, por ausência de propósito negocial, entendo que deve ser mantida a
glosa do ágio.
No que diz respeito ao segundo fundamento da glosa, qual seja, precariedade do
laudo de avaliação, entendo que a questão foi, de fato, superada pela DRJ, por ausência de
comprovação da alegada precariedade do laudo.
Verifica-se que a Fiscalização, pretendendo desqualificar o laudo de avaliação
apresentado pela Recorrente, alegou que ele deveria ter atribuído, ao menos em parte, a mais
valia dos ativos da Bunge Brasil.
Ocorre que legislação tributária vigente à época dos fatos não impedia que o ágio
estivesse apenas fundamentado em rentabilidade futura. Foi apenas em 2013, com a edição da
MP 327/2013, convertida na Lei no 12.973/2004, que passou a ser obrigatória a apuração do ágio
após a alocação do valor justo dos ativos.
Fl. 19092
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Dessa forma, adoto como minhas as razões de decidir constantes do voto condutor
do acórdão recorrido:
No caso, a impugnante não admite que a “demonstração” nos termos trazidos pela
fiscalização poderia ser o verdadeiro espírito da lei.
Sobre a questão, já me manifestei diversas vezes no sentido de que a inclusão expressa
de um comando normativo pode buscar simplesmente a diminuição dos litígios ante à
cultura positivista brasileira. Não se pode à priori determinar que essa inclusão é
novidade.
Entretanto, no caso em discussão, não me parece ser essa a questão relevante.
A tese da fiscalização decorre de uma interpretação claramente ampliativa dos
contornos da "demonstração" exigida pelo legislador, criando-se ordem de prioridade
inexistente na lei. Na mesma linha argumentativa defendida no item anterior, lá
contrária à argumentação do contribuinte, aqui contrária à argumentação da autoridade
fiscal, essa interpretação ampliativa é frágil e inadequada para fundamentar infrações
relativas a benefício fiscal.
Por essa razão, não acolho a tese da fiscalização em relação à precariedade do laudo,
respondendo não à pergunta “É imprestável o laudo que não especifica as parcelas do
ágio referentes ao valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, e o fundo de comércio, os
intangíveis e as outras razões econômicas?”.
De qualquer forma, mesmo após se afastar o fundamento da precariedade do laudo
de avaliação, a glosa deve ser mantida, com base no fundamento da utilização da empresa
veículo.
(iv) Ágio BALIMPAR gerado na BIL

Alega a Recorrente que desistiu da discussão relativa ao ágio denominado BIL.
Tendo incluído os débitos de IRPJ e CSLL em programa de parcelamento.
Dessa forma, limita-se a requerer o reconhecimento de que os valores quitados no
âmbito do parcelamento sejam abatidos da presente ação fiscal.
Ocorre que não compete a este Conselho avaliar os argumentos relativos à
extinção do crédito tributário por pagamentos no âmbito do parcelamento, sem prejuízo deste
controle pela Unidade de Origem.

(v) Excesso de juros – Subcapitalização
Conforme ao que se depreende dos autos do presente processo, são três os pontos
controvertidos sobre a infração de subcapitalização: (i) início da produção dos efeitos da Lei no
12.249/2010; (ii) a apuração do excesso de juros pela média mensal ponderada; e (iii) a
aplicação do limite previsto no art. 25 da Lei no 12.249/2010.
Para melhor compreensão dessas discussões, passa-se a examiná-las isoladamente.

Início da produção dos efeitos da Lei no 12.249/2010
Entende a Autoridade Fiscal que as normas previstas na MP 472/2009 convertida
na Lei no 12.249/2010 entraram em vigor no dia 16 de dezembro de 2009, na forma do art. 139, I
“d”, da Lei no 12.249/2010.
Fl. 19093
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

A Fiscalização entendeu que o princípio da anterioridade não seria aplicável ao
caso concreto por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, mas tão somente definição
de nova hipótese de incidência.
Nota-se que este entendimento foi afastado pela DRJ, que entendeu não serem
aplicáveis as normas de subcapitalização não seriam aplicáveis no ano de 2010 para apuração do
IRPJ e nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 para apuração da CSLL.
Isso porque, A Lei 12.249, de 2010, ao implementar critérios objetivos para o
nível de endividamento das pessoas jurídicas residentes no Brasil, para definir quando as
despesas com juros pagos ou creditados à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior poderão ser consideradas operacionais – no sentido empregado pelo art. 47 da Lei 4.506,
de 1964 (art. 299 do RIR/99), majorou a base de cálculo do IRPJ para os contribuintes que se
enquadravam nos novos critérios estabelecidos.
O referido entendimento encontra amparo no art. 62, §2o, da Constituição Federal,
que assim dispõe:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional.
(...)
§ 2o Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os
previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro
seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.
Neste sentido, considerando que a medida provisória MP 472/2009 foi convertida
na Lei no 12.249/2010 apenas em 11 de junho de 2010, é certo que as suas disposições não
poderiam ser aplicadas ainda no exercício de 2010.
Evidentemente, o comando do art. 62, §2o, da Constituição Federal é direcionado
apenas aos impostos. Dessa forma, prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que para contribuições sociais é aplicável o princípio da anterioridade especial
previsto no art. 195, §6o, sendo que o prazo de 90 dias deverá ser contado da data de publicação
da Medida Provisória.
Nessa toada, diz-se que, no caso de medida provisória, posteriormente convertida
em lei, não havendo na conversão uma alteração significativa do texto, o termo inicial do prazo
de noventa dias, previsto no art. 195, § 6o, da CF, deve ser contado da data da publicação da
medida provisória inaugural, e não da lei de conversão.
Importante destacar que o presente entendimento não encontra obstáculo na
súmula CARF no 2 ou no art. 26-A do Decreto no 70.235, uma vez que não se trata aqui de
afastar a aplicação de uma norma sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Ao contrário disso a discussão encontrada nos autos do presente processo
administrativo refere-se à vigência da norma jurídica tributária e a sua aplicação no tempo, em
razão dos limites objetivos estabelecidos nas normas referidas acima.
Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão a quo.

Apuração do excesso de juros pela média mensal ponderada
Fl. 19094
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

A fiscalização acusa a autuada de não ter utilizado o método da média ponderada
mensal para determinar o excesso de juros na subcapitalização. Aduz que os valores do
endividamento e do patrimônio líquido foram obtidos diretamente dos saldos finais de cada mês
nos balancetes, ao revés da norma que determinava o cálculo pelo método da média ponderada
mensal (Lei 12.249/2010, art. 25, §4o).
Por sua vez, a autuada se defende alegando que a lei não estabeleceu a forma de
apuração da média ponderada mensal exigida pelos art. 24 e 25 da Lei 12.249, o que trouxe um
problema de falta de condições de aplicabilidade da norma jurídica.
Além da alegada falta de eficácia técnica da norma que exige a utilização do
método da média ponderada mensal para fins de cálculo do endividamento, a Recorrente alega
que autoridade se equivocou ao utilizar esse mesmo método para cálculo do patrimônio líquido,
uma vez que o art. 7o, § 1o, da Instrução Normativa 1.154/2011 determina a utilização do
patrimônio líquido constante no último balanço.
Portanto, a controvérsia sobre o cálculo reside na discussão sobre a apuração dos
valores de endividamento e do patrimônio líquido.
Relativamente ao valor de endividamento, alega a Recorrente que as normas
previstas nos arts. 24 e 25 da Lei no 12.249/2010 só poderiam ser aplicadas após a entrada em
vigor da Instrução Normativa no 1.154/2011 e que até então careciam de eficácia técnica.
Alega a existência de dúvidas interpretativas sobre a forma de se apurar o valor de
endividamento antes do advento da referida Instrução Normativa no 1.154/2011.
A pretensão da Recorrente foi afastada pela DRJ, que descatou que em casos de
dúvidas a Recorrente deveria ter formulado consulta sobre os dispositivos da legislação tributária
aplicáveis.
Concordo com o acórdão recorrido nesta parte.
É inegável que a a exigência da apuração do endividamento pela média ponderada
mensal já estava presente no sistema do direito positivo brasileiro antes da edição da Instrução
Normativa no 1.154/2011, mais precisamente nos arts. 24 e 25 da Lei no 12.249/2010.
Em que pesem as dúvidas alegadas pela Recorrente, consta do TVF que “no
demonstrativo apresentado, verifica-se que os valores do ENDIVIDAMENTO e do
PATRIMÔNIO LÍQUIDO foram obtidos diretamente dos saldos finais de cada mês nos
balancetes”. Ou seja, está clato que a Recorrente não utilizou o método exigido em lei.
Por outro lado, relativamente ao erro na apuração do patrimônio líquido, entendo
que a Recorrente tem razão, uma vez que ao tratar do patrimônio líquido, os parágrafos 1o e 2o do
art. 7o da Instrução Normativa RFB n. 1.154 preveem expressamente que o valor do patrimônio
líquido a ser considerado será aquele apurado no último balanço, facultando à pessoa jurídica a
possibilidade de considerar os resultados obtidos até o mês anterior ao da apropriação dos juros,
desde que transcritos no Livro Diário. Confira-se o enunciado normativo:
Art. 7o. Os valores do endividamento, a que se referem os arts. 2o e 5o, serão apurados
pela média ponderada mensal, que será calculada pelo somatório do endividamento
diário, dividido pelo número de dias do mês correspondente.
§ 1o. Para fins de aplicação dos limites a que se referem os arts. 2o e 5o, deverá ser
considerado o valor do patrimônio líquido constante no último balanço.
§ 2o. Opcionalmente, poderá ser utilizado o valor do patrimônio líquido considerando-se
os resultados obtidos até o mês anterior ao da apropriação dos juros.
Fl. 19095
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

§ 3o. Na hipótese do § 2o, o balanço patrimonial e a apuração dos resultados deverão
estar transcritos no Livro Diário
Conforme ao que se depreende dos enunciados prescritivos transcritos acima, ao
mesmo tempo que o caput do art. 7o da IN 1.154/2011 determina expressamente que o cálculo do
valor do endividamento deve levar em consideração a média ponderada mensal, os §§ 1o e 2o, do
mesmo art. 7o determinam que não se deve adotar o mesmo critério para a apuração do valor do
patrimônio líquido.
No entanto, esse mero erro na metodologia dos cálculos, embora mereça ser
retificado, não implica a nulidade do lançamento como pretende a Recorrente, posto que se trata
de mero erro material.
De fato, a situação aqui abordada não se enquadra nas hipóteses previstas nos arts.
10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972. Ademais disso, o lançamento foi efetuado de acordo
com o disposto no art. 142, do Código Tributário Nacional, não havendo qualquer nulidade a ser
reconhecida no caso em tela.
Dessa forma, entendo ser correto o método utilizado para a apuração do
endividamento, devendo ser retificada a determinação do patrimônio líquido, aplicando-se as
regras do art. 7o, § 2o, da IN 1.154/2011.

Aplicação do limite previsto no art. 25 da Lei no 12.249/2010.

Por fim, um último debate sobre a subcapitalização diz respeito à aplicação do art.
25 da Lei no 12.249/2010.
A origem da controvérsia está no fato de que a Recorrente, após o advento da Lei
no 12.249/2010, reestruturou a operação de Pré-Pagamento de Exportação (“PPE”), tendo
transferido saldo de dívida de PPE com a empresa Bunge International Commerce (“BIC”),
sediada nas ilhas Cayman, para a empresa Bunge Iberica Finance(“BIF”), sediada em Madri, na
Espanha.
Com a transferência, a Recorrente entendeu que o cálculo do excesso de juros
passaria a ser feito com base no limite do dobro do PL, previsto no art. 24, da Lei 12.249/2010,
em função da BIF ter sede na Espanha, país sem tributação favorecida ou sob regime fiscal
privilegiado.
Discordando com o entendimento da ora Recorrente, a Autoridade Fiscal
entendeu que o correto seria a utilização do limite previsto no art. 25, da mesma Lei no
12.249/2010, aplicado na hipótese de a pessoa jurídica domiciliada no Brasil contrair
empréstimos com pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência com tributação
favorecida, ou que goze de regime fiscal privilegiado.
Fe-lo com base nos seguintes fundamentos: (i) caracterização da BIC como
interveniente; e (ii) simulação no uso da BIF.
Deve-se destacar que o primeiro fundamento foi afastado pela DRJ, que acolheu a
argumentação exposta pelo ora Recorrente em sede de impugnação. Isso porque, no caso de
concomitância, quando a sede da credora indicar a aplicação de um artigo e a sede da
interveniente indicar outro, no silencio da lei, aplica-se o limite de endividamento previsto para a
sede da credora, vide § 1o do art. 9o, da IN 12.249/2010:
Fl. 19096
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Art. 9o As disposições contidas nos arts. 2o e 5o serão calculadas de modo independente.
§ 1o Nas operações de endividamento em que o credor seja pessoa física ou jurídica
vinculada, residente ou domiciliada no exterior e o avalista, o fiador, o procurador ou
qualquer interveniente na operação seja entidade situada em país ou dependência
com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, aplicam-se os limites
de endividamento previstos no art. 2o.

Dessa forma, entendo que deve ser mantido o entendimento da DRJ no sentido de
que eventual atuação da BIC como interveniente não atrairia a norma prevista nos arts. 25, da
Lei no 12.249/2010 e 5o, da IN 1454/2011.
Relativamente à simulação do uso da BIF, o v. acórdão a quo entendeu que a
autuação deveria ser mantida, tendo em vista que a Recorrente não havia logrado produzir prova
do trânsito dos valores de PPE pela BIF.
De todo modo, os documentos apresentados, ainda que aceitos, buscavam provar apenas
a existência da BIF, quando deveriam buscar comprovar que os valores dos PPE
transitaram pela BIF.
Se a autuada teve acesso a atas de reunião do Conselho de Administração, contratos de
empréstimos, poderia perfeitamente ter acostado aos autos documentos contábeis que
comprovassem inequivocamente que a cessão do PPE não foi mera maquiagem ou
simulação, apresentando o resultado do fluxo dos recursos do PPE pelas contas da BIF.
A autuada tem razão quando alega que a norma tem um caráter indutor e que a
transferência dos créditos de PPE para paises sem tributação favorecida seria
compreensível. Entretanto, essa transferência precisa ser real.
Não é razoável que a autuada, diante de um lançamento deste montante, na qual os
indícios coletados pela Autoridade Tributária indicavam a artificialidade do negócio
jurídico aparente apresentado pela BUNGE Alimentos como justificador da aplicação
do limite previsto no Art. 24 (2PL - credora em pais com tributação não favorecida) ao
invés do limite previsto no Art. 25 (30% - credora em pais com tributação favorecida),
não conseguisse junto ao Grupo Bunge as provas solicitadas pela fiscalização se estas
existissem.
Essa apresentação de provas resolveria inequivocamente o litígio. E está ao alcance da
autuada. Não se concebe que o Grupo Bunge, possuindo os documentos necessários à
comprovação, não se interesse em apresentá-los para desmontar as acusações feitas pela
fiscalização.
A autoridade fiscal acusa a existência de um processo simulatório na transferência de
créditos do PPE de uma empresa sediada em paraíso fiscal para outra, na Espanha e
afirma que nesta transferência bilionária dos créditos, até então detidos pela BIC, não
houve circulação de recursos financeiros, apenas troca de débitos e créditos, fl. 16695.
Conforme já dito, a autuada apresentou documentos em língua estrangeira como provas.
Esses documentos, ainda que estivessem no vernáculo, tangenciavam o cerne da
questão, que era a comprovação da efetiva transferência dos créditos para país com
tributação não favorecida.
Diante da falta de comprovação pela autuada de que a Cessão dos Créditos do PPE à
BIF não foi uma operação apenas aparente, mantenho a aplicação do cálculo do excesso
de juros com base no limite previsto no Art. 25.

Visando afastar os questionamentos quanto ao trânsito dos valores do PPE pela
BIF, conforme exigido pela DRJ/BHE, a Recorrente colacionou em seu recurso as
demonstrações financeiras da BIF, relativas aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, bem
Fl. 19097
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

como declaração assinada pelos diretores da BIF, documentos que atestam de forma
incontestável que esses valores foram registrados pela BIF.
Em 19/03/2019, este CARF converteu o julgamento em diligência (Resolução n.
1301-000.660), para que a Recorrente fosse intimada "a apresentar documento que ela afirma
possuir e que comprovaria a remessa de moeda estrangeira para pagamento à BIF de juros relativos
às dívidas de PPE.” Além disso, a decisão determinou que “A Fiscalização deve também examinar
as demonstrações financeiras (já traduzidas para a língua portuguesa), a que se refere a petição de
fls. fls. 18.321 e 18.322. Pode ainda solicitar outros documentos que, a seu juízo, sejam relevantes
para o deslinde da questão controversa.”
Nessa ocasião, houveram debates sobre o direito da Recorrente apresentar novos
documentos, ficando vencido o relator Nelso Kichel, que defendia a preclusão do direito da
Recorrente apresentar novos documentos.
Em atenção à Resolução no 1301-000.660, a Autoridade Fiscal concluiu que:

Tendo por base as constatações relatadas no item 2 acima, podemos concluir o que se
segue:
a) Os swifts apresentados em resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 01, e
que comprovariam as remessas de juros da BAL para BIF, efetivamente dão conta de
que houve as remessas para a BIF. No entanto, cabem as seguintes ressalvas:
 Os swifts relativos ao BRADESCO não foram disponibilizados;
 A DILIGENCIADA disponibilizou planilhas com a relação de todos as remessas
efetuadas de 2010 a 2012, de forma a contemplar as remessas realizadas pelo
BRADESCO;
 As contabilidades da BIC e da BIF, apresentadas em telas de sistemas e planilhas
eletrônicas, não se revestem das formalidades exigidas pelas normas legais
brasileiras, não podendo ser utilizadas como provas das transações financeiras
ocorridas entre estas empresas;
 Não obstante a disponibilização dos swifts com as remessas de algumas parcelas
dos juros atinentes ao PPE, estas remessas não foram o principal fundamento
da autuação, uma vez que, como já salientado anteriormente, estes pagamentos
se faziam necessários, independentemente da situação fática da BIF;

b) As Demonstrações Financeiras da BIF, relativas a 2010, 2011 e 2012, ratificam a
falta de substância da BIF, considerando as seguintes constatações:
 A BIF não dispunha de pessoal para o desempenho de suas funções, não havendo
dispêndios com salários nos 3 anos analisados;
 A BIF não dispunha de estrutura física para o desempenho de suas funções, não
havendo registro de um imobilizado sequer nas referidas demonstrações;
 Os resultados irrisórios auferidos pela BIF não afetaram de forma significativa o
valor do IR pago na Espanha, dentro da sistemática do regime consolidado;
 As cópias das atas de reuniões apresentadas são datadas de 2013 em diante, não
tendo sido apresentadas cópias das reuniões eventualmente ocorridas de 2010 a
2012;

c) As argumentações da RECORRENTE na tentativa de demonstrar a existência efetiva
da BIF não procedem:
Fl. 19098
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

 Os contratos firmados com as empresas ucranianas consistiam em
contratos de abertura de créditos, sendo que a BIF não dispunha de
sobras de caixa para os volumes colocados à disposição das
empresas;
 As empresas ucranianas eram subsidiárias da Bunge Limited, holding
do Grupo BUNGE, e certamente esta empresa, ou outra do grupo,
com sobras de caixa, é quem efetivamente disponibilizaria os
recursos prometidos às subsidiárias ucranianas, e a BIF seria mais
uma vez, como no caso dos PPE, uma mera intermediária financeira;

Intimados quanto ao teor do relatório de diligência fiscal, a Recorrente Bunge e a
Fazenda Nacional apresentaram manifestações.
A Recorrente, em manifestação, afirmou que:
 Está comprovado e expressamente reconhecida a efetividade da
remessa dos juros e do ingresso dos recursos no patrimônio da BIF;
e
 São descabidas as ilações quanto à falta de substância da BIF.
Por sua vez, a Fazenda Nacional se manifestou alegando:
 Preclusão da matéria relacionada ao uso simulado da BIF;
 Não há qualquer comprovação de que o uso da BIF não se deu de
forma simulada;
Entendo que a discussão sobre a preclusão do direito da Recorrente apresentar
novos documentos foi superada pela Resolução no 1301-000.660. O não conhecimento da prova
produzida a partir de diligência fiscal realizada por determinação do próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais atentaria contra o princípios da eficiência e da verdade
material.
Ademais disso, conforme constou do voto vencedor, a Recorrente apresentou tais
provas para contrapor o fundamento da decisão recorrida, sendo admissível nos termos do art.
16, §4o, “c”, do Decreto no 70.235/1972.
Quanto às conclusões trazidas no relatório de diligência fiscal, cabe destacar a
constatação de que efetivamente ocorreu a remessa dos recursos da Recorrente para a BIF.
Entendo que este é o ponto fulcral para o deslinde do feito.
O fato de ter ocorrido uma reestruturação na operação de PPE após a publicação
da MP 472 e da sua conversão na Lei no 12.249/2010 perde relevância com a comprovação dos
pagamentos realizados para a BIF. Essa circunstância é prova suficiente de que os juros não
foram pagos para empresa domiciliada em país com tributação favorecida ou sob regime fiscal
privilegiado.
Ademais disso, as normas que discriminam tais pagamentos em razão de estar o
destinatário domiciliado em paraíso fiscal revestem-se de extrafiscalidade, apresentando-se como
normas tributárias indutoras de condutas.
Fl. 19099
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

O que se pretende é evitar a erosão da base de cálculo, reduzindo o resultado
tributável no Brasil e, ao mesmo tempo, a geração de lucros não tributados de maneira
representativa pelos países com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado. É o que se
depreende da exposição de motivos da MP 472.

30. O art. 25 segue o mesmo princípio do art. 24, entretanto, é aplicado na hipótese de a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil contrair empréstimos com pessoa jurídica
domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida, ou que goze de regime
fiscal privilegiado. Da mesma forma, esses empréstimos geram juros que reduzem,
artificialmente, o resultado tributável no Brasil e, ao mesmo tempo, geram lucros
que não serão tributados de maneira representativa no exterior. A medida restringe
a dedutibilidade das despesas de juros de pessoas jurídicas residentes no Brasil quando
pagos a entidades "off-shore", independentemente de vínculo societário.

Dessa forma, a Recorrente agiu de acordo com o espírito da Lei e adotou a
conduta que o legislador pretendia que fosse tomada pelos contribuinte, qual seja, não pagar ou
creditar juros para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em paraíso fiscal.
Por esse motivo, considero secundárias as demais ilações feitas pela Autoridade
Fiscal no Relatório de Diligência Fiscal. Isso porque, além de extrapolarem o que foi solicitado
por este Conselho Adminsitrativo de Recursos Fiscais, não são suficientes, no meu entender,
para afastar a norma prevista no art. 24, da Lei no 12.249/2010.
(vi) Multa qualificada sobre ágio
Diante das polêmicas e dúvidas interpretativas que recaem sobre a amortização do
ágio, a DRJ afastou a qualificação da multa de ofício aplicada sobre os tributos apurados a partir
da glosa dos ágios.
Entendo que este entendimento deve prevalecer, por força do art. 112, do Código
Tributário Nacional, que prevê que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto a
capitulação legal do fato.
Dessa forma, no caso das discussões sobre o ágio, diante das inúmeras discussões
ainda não pacificadas sobre a possibilidade de amortização de ágio interno ou com utilização de
empresa veículo, não há como manter a qualificação da multa de ofício.
Este, inclusive, é o entendimento da 1a Turma da CSRF, que tem afastado a multa
qualificada em casos de ágio. Neste sentido, destaco recente precedente consubstanciado no
acórdão no 9101-006.250, assim ementado:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
(...)
MULTA
QUALIFICADA.
ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
DOLO
NÃO
CONFIGURADO. A qualificação da multa de ofício depende da caracterização do dolo
do sujeito passivo, não podendo ser mantida em caso de mera divergência quanto à
interpretação da legislação tributária aplicável. A conclusão de que as operações
praticadas são atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e
financeira da pessoa jurídica, é fundamento suficiente para a glosa das despesas, mas
não para a qualificação da multa de ofício.
Fl. 19100
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Numero da decisão: 9101-006.250

Portanto, entendo que deve ser afastada a multa qualificada no que se refere à
infração relativa ao ágio.

(vii)
Multa qualificada sobre subcapitalização
Da mesma forma, entendo que a multa qualificada sobre as infrações relativas à
subcapitalização não merece prosperar. Isso porque a Recorrente não agiu com o dolo, elemento
subjetivo dos tipos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Isso porque ficou demosntrado no curso do presente processo administrativo que a
Recorrente não tentou esconder ou ludibriar a Fiscalização com a resstruturação do PPE, tendo
em vista a comprovação de que os valores do PPE transitaram pela BIF.
Dessa forma, pelas razões já expostas na análise da infração relativa à
subcapitalização, entendo que a multa qualificada deve ser afastada.
(viii)
Concomitância entre multa de ofício e multa isolada
Alega a Recorrente que a multa isolada não poderia ser exigida
concomitantemente à multa de ofício.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
Fl. 19101
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em
relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração.
Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351,
de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que
não há qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de
cálculo da multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos
enunciados prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
8. A alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada pelo
art. 14 do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada
isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a
título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira a
hipótese de incidência da multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora.
Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
Neste sentido, este colegiado com a composição atual já decidiu por afastar a
multa isolada, conforme ao que se verifica do Acórdão 1401-006.014, de relatoria do
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, que recebeu a seguinte ementa:
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RATIO
DECIDENDI INALTERADA. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de multa de
ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo
Fl. 19102
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de
obrigação principal.
É certo que a ratio decidendi dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
Dessa forma, deve ser aplicado o princípio da consunção para afastar a multa
isolada.

(ix) Juros de mora sobre multa de ofício

A mesma sorte, porém, não assiste o Recorrente na parte em que se insurge contra
a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício. Assim se diz, porque sobre o tema há
entendimento sumulado por este CARF, com efeitos vinculantes.
Dessa forma, a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 108, cujo
enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, mais não é preciso dizer para se demonstrar a possibilidade da cobrança
de juros de mora sobre multa de ofício.

(x) Responsabilidade tributária

A respeito da responsabilidade tributária, constou do TVF que:
Passamos então à qualificação de cada um dos administradores sobre os quais deve
recair a responsabilidade solidária, com a descrição dos respectivos cargos ocupados e
das suas participações nas operações e/ou na indevida dedução de despesas:

a) PEDRO PULLEN PARENTE - CPF 059.326.371-53:
i) Diretor-Presidente da BUNGE quando da ocorrência dos Fatos Geradores do IRPJ e
da CSLL em 2010, 2011 e 2012, responsável pelas seguintes atribuições, além das
atribuídas pelo estatuto da empresa, conforme informações disponibilizadas na resposta
ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 26, com grifos nossos:
 Garantir a definição de diretrizes e políticas básicas para a Bunge, através da
proposição, análise e consolidação junto ao C.E.O. da missão, estratégias e
objetivos gerais, tanto operacionais como institucionais das mesmas;
Fl. 19103
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

 Assegurar a manutenção/incremento do posicionamento estratégico dos produtos
e/ou negócios da empresa, através de adequado e oportuno planejamento,
orientação e acompanhamento dos planos, bem como controle quanto a
consecução dos objetivos quantitativos e qualitativos definidos e o
desenvolvimento de novos projetos;
 Garantir a manutenção e incremento da imagem institucional, bem como a
preservação dos interesses da empresa em seu ambiente externo, através de
adequado relacionamento e/ou coordenação deste, junto ao meio empresarial,
órgãos governamentais, clientes, fornecedores, acionistas, associações de
classe, entre outros, no mais alto nível;
 Assegurar a elaboração e cumprimento do programa orçamentário de custeio e
de investimentos da empresa, através de adequada orientação, direção e
controle dos dispêndios globais havidos, das ações corretivas definidas e dos
resultados alcançados com sua implementação.
ii) Signatário e/ou Participante dos seguintes atos (como Diretor-Presidente da
BUNGE):
 Contrato de Cessão e Aceitação, que formalizou a transferência dos créditos do
PPE (infração do item 3.3);
 Nota Promissória em favor da BIC (infração do item 3.3).

b) VITOR JOSÉ FABIANO - CPF 071.000.528-82:
i) Diretor da BUNGE quando da ocorrência dos Fatos Geradores do IRPJ e da CSLL em
2010, 2011 e 2012, responsável pelas seguintes atribuições relacionadas com a área
contábil/fiscal da empresa, conforme informações disponibilizadas na resposta ao
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 26, com grifos nossos:
 Definir e monitorar políticas de gestão de risco, abrangendo análise de
commodities, taxas de câmbio e outros elementos financeiros que impactam
fortemente nos resultados;
 Assegurar a assertividade das operações financeiras da empresa, provendo
serviços para todos os negócios;
 Zelar pela saúde financeira da empresa, definindo políticas de aplicação, crédito,
cobrança e outros; de acordo com política global da Bunge;
 Assegurar a assertividade e confiabilidade das operações de controladoria
envolvendo: contabilidade, fiscal, controles internos e CSC em mais de 150
filiais;
 Elaborar e monitorar o planejamento financeiro dos negócios para 3 e 5 anos;
abrangendo as diversas iniciativas: aquisição, investimentos e etc.;

Nota-se que a Autoridade Fiscal para atribuir responsabilidade tributária aos Srs.
Victor José Fabiano limitou-se a relacionar as suas funções.
Ocorre que a atribuição de responsabilidade tributária prevista no art. 135, do
CTN, não se justifica apenas pela verificação da infração e dos poderes de gestão que eram
conferidos aos administradores ou Diretores.
Nesse sentido, veja-se o que afirma Carlos Augusto Daniel Neto:
Existem bem poucos precedentes recentes que sufraguem a “teoria dos atos de gestão”
para fins de aplicação do art. 135 do CTN, qual seja, a dispensa da comprovação do ato
Fl. 19104
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

específico com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, assim
como pressuposto da existência de dolo do sujeito passivo a partir da função que ostenta
na empresa. 1

Dessa forma, a norma do art. 135, do Código Tributário Nacional depende da
comprovação dos seguintes elementos: (i) função e poderes atribuídos ao responsável; (ii)
condutas individualizadas do responsável com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatuto.
No caso em tela e conforme ao que se verifica do TVF transcrito acima, a
Autoridade Fiscal não indicou a conduta de forma individualizada, não havendo comprovação de
o Sr. Vitor José Fabiano foi responsável pelas infrações constatadas no relatório fiscal.
Ademais disso, conforme reconhecido pelo v. acórdão a quo, as operações de
formação de ágio ocorreram entre 2001 e 2002, enquanto a reestruturação dos PPE ocorreu em
29/11/2010, ou seja, quando o Sr. Vitor José Fabiano ainda não tinha poderes de gestão.
Portanto, estando ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade
tributária, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, entendo que deve ser
afastada a responsabilidade tributária do Sr. Vitor José Fabiano.
Relativamente ao Sr. Pedro Pullen Parente, a DRJ afastou a sua responsabilidade
sobre os valores relativos ao ágio pelo mesmo fato de não apresentar poderes de gestão à época
da formação do ágio.
Acrescento que a falta de indicação da conduta individualizada impossibilita a
atribuição de responsabilidade tributária.
No que se refere às infrações relativas à subcapitalização, no entanto, o v. acórdão
a quo, entendeu por bem manter o vínculo de responsabilidade solidária. Fê-lo, nos seguintes
termos.
Especificamente, no caso do Sr. Pedro Pullen Parente, a fiscalização, além de suas
atribuições, apontou como conduta qualificadora o fato de ele ter sido signatário dos
seguintes atos: Contrato de Cessão e Aceitação, que formalizou a transferência dos
créditos do PPE (infração do item 3.3); Nota Promissória em favor da BIC (infração do
item 3.3).
Conforme se verá no item relativo à subcapitalização, entendo que ficou caracterizada
infração à lei na medida em que não restou comprovada nos autos a efetiva transferência
dos recursos e do pagamento dos juros à BIF.
A autoridade fiscal acusa a existência de um processo simulatório na transferência de
créditos do PPE de uma empresa sediada em paraíso fiscal para outra, na Espanha e
afirma que nesta transferência bilionária dos créditos, até então detidos pela BIC, não
houve circulação de recursos financeiros, apenas troca de débitos e créditos, fl. 16695.
Na simulação ocorre uma falsa declaração de vontade, uma vez que os efeitos
declarados não são, no todo ou em parte, os verdadeiramente desejados. Mencionada
falsa declaração, porém, diferindo da reserva mental ou do erro, é consciente e exige o
conluio, ou seja, que todas as partes do negócio estejam cientes da simulação.

1 DANIEL NETO, Carlos Augusto. Responsabilidade tributária de sócios e diretores na primeira seção do CARF.

In: PINTO, Alexandre Evaristo; DANIEL NETO, Carlos Augusto; Ribeiro, Diego Diniz; PINTO, Fernando
Brasil de Oliveira (org.) Direto do CARF: Escritos analíticos sobre a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. São Paulo: Amanuense, 2020. p. 54
Fl. 19105
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Em sua defesa, o Sr. Pedro Pullen Parente afirmou que assinou na condição de
representante da companhia que era mera "Anuente" e que a nota promissória em favor
da BIC visou garantir os contratos de PPE, e que o contrato em nenhum momento foi
questionado pelo Fisco.
Não tem razão o impugnante. O contrato faz parte de uma operação que não foi
considerada lícita pela fiscalização, pois foi caracterizada como simulação e não é
razoável supor que o Diretor-Presidente da companhia desconhecesse as implicações do
negocio engendrado.
Portanto, os mencionados atos configuram infração à lei e impõem a confirmação do
vínculo de responsabilidade atribuído ao Sr. Pedro Parente em relação à infração
subcapitalização.

Entendo que são dois os motivos pelos quais o entendimento da DRJ merece ser
revisto em relação à atribuição de responsabilidade tributária ao Sr. Pedro Parente.
Em primeiro lugar, com a comprovação das remessas à BIF, deve ser afastado
qualquer entendimento sobre simulação ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Neste
sentido, reporto-me às conclusões expostas no item acima no qual tratei da infração de excesso
de juros – subcapitalização.
Outro motivo que deve ser levado em consideração é que a tentativa de
individualização da conduta do Sr. Pedro Parente não é suficiente ante ao fato de que a Bunge é
uma empresa multinacional e os documentos acostados aos autos não indicam que o negócio de
reestruturação do PPE foi engendrado pela Bunge Alimentos ou pelo Sr. Pedro Parente.
Assim, entendo que devem ser integralmente afastados os vínculos de
responsabilidade tribtuária atribuídos aos Srs. Pedro Parente e Vitor José Fabiano.

Conclusão
Diante do exposto, voto por:
a) conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento;
b) conhecer do recurso voluntário do responsável Pedro Parente e, no mérito,
dar-lhe provimento para afastar integralmente a responsabilidade tributária
que lhe foi atribuída; e
c) conhecer do recurso voluntário da Bunge Alimentos para rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para:
a. exonerar o crédito tributário relativo à infração de excesso de juros;
b. afastar a multa isolada; e
c. afastar a multa qualificada sobre a infração de subcapitalização

Conclusão
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 19106
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Declaração de Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano
A presente declaração de voto faz-se necessária em face de que metade dos Conselheiros desta
Turma votaram pelas conclusões quanto ao voto do Relator proferido em relação às situações envolvendo o Ágio
BUNGE II DE PARTICIPAÇÕES S/A e Ágio BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA (BALIMPAR ou
BAP), naquilo que se refere à amortização de ágio (glosa).
As considerações feitas a seguir apenas tem o condão de destacar pontos que entendi poderiam ser
mais ressaltados no voto apresentado e/ou acrescentar outros que enfatizassem algumas posições assumidas e
defendidas pela autoridade fiscal.
DA BUGE PARTICIPAÇÕES S/A
Um breve resumo da situação se faz necessário.
Como relatoriado no termo fiscal, a natureza e origem do combatido ágio remonta à 2001, época
em que a Serrana S.A (Bunge Brasil S/A) adquiriu a totalidade das ações da Bunge Alimentos S/A, que era
controlada pela Bunge Ltd., com 66,76% de participação no seu capital social, enquanto que o restante encontrava-
se, segundo a Contribuinte, “de um terço do seu capital dispersado no mercado acionário.”
Se estas ações (dos não controladores) estão concentradas nas mãos de poucos acionistas ou
pulverizadas no mercado, não se sabe, mas a Contribuinte resolveu que precisava apurar seu valor econômico real
(daí surgiu o ágio) para que a participação dos acionistas minoritários fosse valorizada de modo justo, uma vez que
entrariam em uma nova sociedade (suas ações seriam substituídas por ações da Bunge Brasil S/A, sendo que a
Bunge Alimentos S/A passaria a ser uma subsidiária integral da Bunge Brasil S/A).
Enfatiza a Contribuinte que necessitava levar em conta a proteção dos acionistas minoritários, que
a avaliação de suas ações era necessária, pois traria uma grande motivação para os acionistas aprovarem a
transferência das suas ações.
Esta atribuição de importância aos acionistas minoritários, neste sentido, deve ser um pouco
relativizada, uma vez que os acionistas minoritários não poderiam impedir esta transferência (substituição ou, como
denominado na lei, incorporação ) de ações promovida pela Bunge Brasil S/A. É o que se depreende do que consta
no art.252 da Lei das S/A:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à
deliberação da assembléia geral das duas companhias mediante protocolo e justificação,
nos termos dos artigos 224 e 225..
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá
autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e
nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para
subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia,
observado o disposto no artigo 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações,
nos termos do artigo 230.
[...]
A esta incorporação de ações, denominação não muito apropriada, pois a sociedade cujas ações
serão incorporadas não deixa de existir, se seguirá um aumento de capital na incorporadora, então subscrito pelos
acionistas da sociedade a que primitivamente pertenciam. Para este fim, as ações a serem incorporadas devem sofrer
Fl. 19107
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

algum tipo de avaliação, pois tal operação deve ser efetivada, a exemplo do que acontece em incorporação de
sociedade, com observância dos disposto nos arts.224 e 225 da Lei das S/A (protocolo, justificação, deliberação das
cias. envolvidas, critério de avaliação do patrimônio líquido, etc).
Acerca da incorporação de ações, oportuno trazer excerto da obra atualizada, de Fran Martins,
Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4a edição:
1.071. Realizando-se a operação (incorporação de ações) através da
subscrição do aumento de capital pelos acionistas da sociedade
incorporada e a transferência das ações desses acionistas para a sociedade
incorporadora, esta entregará diretamente aos novos acionistas as ações
que lhes couberem, subscritas, por sua conta, pela diretoria da sociedade
incorporada. O valor dessas ações deve ser equivalente ao valor
encontrado para as ações da sociedade incorporada, segundo o laudo
apresentado pelos peritos. E note-se que as ações da sociedade dita
incorporada, ou agora subsidiária integral da outra, não desaparecem,
pois apesar de chamar a lei tal sociedade de incorporada, essa não se
extingue com a operação. Suas ações ficam a pertencer à sociedade dita
incorporadora, devendo, portanto, constar de sua contabilidade, no ativo,
sendo o valor das mesmas contrabalançado, na escrita da incorporadora,
pelo valor do aumento de capital. Não haverá, assim, modificação na
situação patrimonial da sociedade incorporadora, pois o aumento de
capital foi compensado com a entrada de ações que têm valor equivalente
ao desse aumento.
Feita a avaliação, conforme relatoriado, surgiu, então, a figura do contestado ágio e seu
fundamento econômico. Nas palavras da Contribuinte, em atendimento à intimação fiscal (considerada em processo
anterior já mencionado, do qual a Contribuinte foi informada de eventuais documentos/intimações daquele outro
processo seriam citados na presente ação fiscal):
O referido ágio decorre da operação do “fechamento” de capital da
Bunge Alimentos S/A, com a substituição das ações negociadas em
mercado desta companhia por ações emitidas pela Bunge Brasil S/A
(antiga Serrana S/A), através da incorporação de ações da primeira na
segunda. Esta operação gerou um ágio de R$ 943.454.609,32, em 19 de
dezembro de 2001.
Parcela do ágio gerado na incorporação de ações em 19 de dezembro de
2001 decorreu da rentabilidade futura da operação pertencente à Bunge
Alimentos S/A que, em 09 de abril de 2003, fora parcialmente cindida,
desta forma, a parcela do ágio atrelada a esta operação (intitulada Solae)
fora transferida juntamente com parcela cindida, totalizando na redução
de R$ 92.828.385,92.
Nos termos do exposto acima, permaneceu nos livros da Bunge
Alimentos S/A, o ágio total de R$ 850.626.223,40 (R$ 943.454.609,32 –
R$ 92.828.385,92).
Estas reproduções textuais se fazem necessárias para que fique bem claro o que aconteceu: a
Bunge Alimentos S/A procedeu à avaliação de seu patrimônio líquido, onde acreditou-se, em laudos de avaliação
(que aqui tornam-se elementos secundários em face da utilização das operações somente entre empresas ligadas, não
havendo necessidade de adentrar em afirmações feitas pela autoridade fiscal e impugnação pertinente, acerca de
eventual imprecisão apontada no laudo), que o patrimônio da Bunge Alimentos S/A deveria ser maior que o
contabilizado, em face da perspectiva de rentabilidade futura desta companhia.
Fl. 19108
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

Posteriormente, em 19/06/2002 foi criada a Bunge II Participações S/A, com capital social de R$
10.000,00, tendo em 15/08/2002 aumentado o capital social com a conferência da participação que a Bunge Brasil
S/A tinha na Bunge Alimentos S/A, ou seja, aquela mais valia apurada e que importou em R$ 943.454.609,32 a
título de ágio.
Logo após, em 29/08/2002, a Bunge Alimentos S/A incorporou sua controladora Bunge II
Participações S/A, passando daí a amortizar o ágio... (pasmem!) decorrente de avaliação
econômico-financeira da própria Bunge Alimentos S/A!
Isto não faz o menor sentido, e tanto a ciência contábil, a CVM e a lei tributária
abominam tal conduta, uma vez que tratam-se de operações firmadas entre pessoas jurídicas sob
o mesmo controle acionário (e nem se diga que houve uma transação entre partes independentes,
uma vez que os acionistas minoritários não poderiam impedir a incorporação das ações).
Segundo a doutrina contábil (Sérgio de Iudícibus e outros. Manual de
Contabilidade. S. Paulo, Ed. Atlas, 2003, p.180), “o conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o
da diferença entre o valor pago pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor
pago e o valor patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência
patrimonial”.
De acordo com o citado autor, o ágio ou o deságio pode “ocorrer por origens e
circunstâncias diversas, podendo o tratamento contábil dos mesmos, particularmente quanto a
sua futura amortização, variar em função de seu fundamento e natureza” (p.182). Prosseguindo
o autor, “a CVM determina que o ágio ou o deságio apurado na aquisição ou subscrição de
investimentos seja contabilizado com indicação do fundamento econômico (Instrução no
247/96, art. 14)”. (destaquei)
Do conceito acima descrito, destaca-se que os pressupostos do ágio são a
aquisição de participação societária e que o ágio tenha fundamento econômico.
Na legislação tributária, o ágio gerado em investimentos avaliados pelo
patrimônio líquido é tratado pelos artigos 385, 386 e 391 do RIR/1999, com redação à época
dos fatos geradores (2008 e 2009).
Desdobramento do Custo de Aquisição
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
(...)
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio Nos Casos de Incorporação, Fusão ou Cisão
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
Fl. 19109
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(...)
§ 6o. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997,art. 8o):
(...)
II – a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.
Amortização do Ágio ou Deságio
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no
art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art.
1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para
efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426). (Grifos acrescentados0
Os comandos legais determinam que o contribuinte que avaliar investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião de sua
aquisição, desdobrar seu custo entre o valor do patrimônio líquido correspondente à participação
societária adquirida e o ágio porventura observado na aquisição do investimento, cujo
fundamento econômico deve estar evidenciado.
A legislação fiscal, codificada no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
em regra, não prevê a possibilidade de deduzir da apuração do lucro real a amortização do ágio
decorrente de avaliação de investimentos avaliados pelo patrimônio líquido. Ao contrário, em
seu art. 391, com fundamento no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977 e art. 1o, inciso III, do
Decreto-lei no 1.730, de 1979, dispõe que as “contrapartidas da amortização do ágio ou deságio
de que trata o art. 385 (art. 20 do DL 1.598, de 1977) não serão computadas na determinação
do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426” (alienação ou liquidação de investimento em
coligada ou controlada avaliado pelo patrimônio líquido). Aproveitando, veja que não há
qualquer equívoco na citação do art.391 do RIR/99 no Auto de Infração, como afirmou a
Contribuinte em sua impugnação.
Assim, a possibilidade de deduzir o ágio na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL restringe-se – sempre considerando a legislação à época dos fatos geradores
- ao caso previsto no art. 386, III, c/c o art. 385, § 2o, II, ambos do RIR/1999, qual seja, em que a
pessoa jurídica absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio cujo fundamento econômico seja o de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros, situação em que a amortização poderá ocorrer à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração.
Em síntese, o contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição, desdobrar o
Fl. 19110
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

custo de aquisição em valor do patrimônio líquido e ágio ou deságio na aquisição do
investimento. O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar o fundamento econômico.
Nesse sentido, observa-se que a legislação tributária mantém os pressupostos do
ágio da doutrina contábil: a aquisição de participação societária e o fundamento econômico
do ágio.
Entretanto, o reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo grupo
econômico não encontra respaldo na Contabilidade, ou seja, não é possível reconhecer,
contabilmente, uma mais-valia de um investimento quando originado de uma transação entre
partes relacionadas, como no presente caso.
Não se desconhece que o aumento do capital social da Bunge II Participações
S/A. poderia ter sido realizado mediante a incorporação de ações da Bunge Alimentos S/A.
Todavia, não há espaço para essas ações sejam incorporadas por um preço que contém uma
mais-valia de si próprio.
Não há na legislação tributária o reconhecimento do ágio em operações de
aquisição de participação societária intragrupo. Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997
(mencionados inclusive pela Impugnante em sua defesa), não fazem referência a essa hipótese,
ou seja, não contemplam a situação de ágio gerado entre empresas intragrupo, pelas razões já
expostas.
A existência de legislação posterior vedando combinação de negócios entre
empresas interdependentes, e que oportunizarem o surgimento de eventuais ágios (mais valia),
não significa, conforme entende a Impugnante, de que se houve vedação agora, é que antes era
perfeitamente possível a aparição de tal, digamos, excrescência contábil. Ora, não é possível ao
legislador criar normas e positivar todas as situações que ocorrem no mundo dos negócios!
Relembrando, no presente caso o custo de aquisição das ações incorporadas que
deveria ser registrado pela Bunge II Participações S/A. seria aquele correspondente ao valor
patrimonial das ações da Bunge Alimentos S/A. e não o valor correspondente ao capital
aumentado e entregue aos titulares das ações incorporadas, uma vez que este é um valor
artificial, na medida que não foi validado por uma operação de mercado e cuja amortização não
pode ser considerada uma despesa paga ou incorrida.
As partes que ajustaram a operação com ágio eram, de um lado, entregando as
ações da interessada, a Bunge Brasil S/A, e de outro lado, recebendo a ações, a Bunge II
Participações S/A., cujos sócios também detêm a propriedade das ações da interessada e da
Bunge Brasil S/A. Não houve na constituição desse ágio a participação de qualquer agente
econômico estranho aos acionistas da impugnante que, de alguma forma, agregassem algum
novo elemento econômico ao empreendimento, ou seja, não houve qualquer circulação de
riqueza nova ou de numerário em espécie, mas apenas novo dimensionamento do patrimônio
líquido da interessada, atribuído e acatado exclusivamente pelos mesmos sócios.
Por conseguinte, não é possível reconhecer uma mais-valia de um investimento
quando originado de transação dos sócios com eles mesmos, mediante a utilização da empresa
(veículo, sim!) Bunge II Participações S/A. (cujo capital inicial era de R$ 10.000,00, alterado
posteriormente com a conferência de ações da Interessada em integralização de capital, como
mostrado), haja vista a ausência de substância econômica na operação e de não resultar de um
processo imparcial de valoração, num ambiente de livre mercado e de independência entre as
companhias.
Fl. 19111
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

A possibilidade de amortização do ágio também foi reconhecido pela CVM como
um verdadeiro “benefício fiscal”, ao regulamentar a aplicação das normas sobre reorganizações
societárias aplicáveis às companhias abertas, nos casos de incorporações reversas, através da
edição da Instrução CVM no 319, de 03/12/1999, com as alterações trazidas pela da Instrução
CVM no 349, de 6 de março de 2001, mencionada pela autoridade fiscal em seu Termo.
Nesse sentido importa trazer à vista o seguinte trecho da Nota Explicativa à
Instrução CVM no 349/2001:
A Instrução CVM no 319/99, ao prever que a contrapartida do ágio pudesse ser
registrada integralmente em conta de reserva especial (art. 6o, § 1o), acabou
possibilitando, nos caso de ágio com fundamento econômico baseado em intangíveis ou
em perspectiva de rentabilidade futura, o reconhecimento de um acréscimo patrimonial
sem a efetiva substância econômica. A criação de uma sociedade com a única finalidade
de servir de veículo para transferir, da controladora original para a controlada, o ágio
pago na sua aquisição, acabou por distorcer a figura da incorporação em sua dimensão
econômica. Esta distorção ocorre em virtude de que, quando concluído o processo de
incorporação da empresa veículo, o investimento e, conseqüentemente, o ágio
permanecem inalterados na controladora original. (...).
Reconhecidos e corrigidos os procedimentos acerca do ágio que efetivamente se
manifeste da transação entre partes independentes e autônomas, não deixou a CVM de se
manifestar censurando aqueles surgidos no interior do grupo societário como no caso e o fez por
meio do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007. Importante dizer que os ofícios circulares
têm por objetivo principal divulgar os problemas centrais e esclarecer dúvidas sobre a
aplicação das Normas de Contabilidade pelas Companhias Abertas e das normas relativas aos
Auditores Independentes. Esse ofício-circular também procura incentivar a adoção de novos
procedimentos e divulgações, bem como antecipar futura regulamentação por parte da CVM e,
em alguns casos, esclarecer questões relacionadas às normas internacionais emitidas pelo IASB.
Diz o Ofício no 01/2007 a certa altura:
20.1.7 "Ágio"gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária de
grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam na
geração artificial de "ágio ".
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a avaliação
econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato contínuo, utilizar-se do
resultado constante do laudo oriundo desse processo como referência para subscrever o
capital numa nova empresa. Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma
incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor de
mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os requisitos
societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer que o ágio surge,
única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de
um investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial, supera o valor
patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge
quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer
argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma
formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo de
riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda que,
do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável (não
Fl. 19112
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em
transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que não
a essência da transação, condições essas denominadas na literatura internacional como
"arm's length".
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de substância
econômica e da indispensável independência entre as partes, para que seja passível
de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade. (grifei)
É relevante destacar o teor da introdução do aludido OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SNC/SEP no 01/2007, verbis:
“A CVM vem, ao longo dos anos da sua atuação, buscando aperfeiçoar e manter
atualizado o seu arcabouço normativo contábil, sempre com a participação de
segmentos interessados do mercado ou da profissão contábil. Cumpre destacar a
importante colaboração recebida da Comissão Consultiva de Normas Contábeis da
CVM, que conta com representantes da ABRASCA, APIMEC, CFC, IBRACON,
FIPECAFI/USP e colaboradores especialmente nomeados pela CVM, além dos
professores Ariovaldo dos Santos (USP), José Augusto Marques (UFRJ) e Natan
Szuster (UFRJ) e, agora, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC,
recentemente instalado”..
Como se vê, ao emitir tal juízo de valor, a Comissão de Valores Mobiliários
contou com o respaldo da ABRASCA (Associação Brasileira de Companhias Abertas), APIMEC
(Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), CFC
(Conselho Federal de Contabilidade), IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil) e FIPECAFI/USP (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras),
ou seja, de todas as entidades representativas da classe contábil.
Referido Ofício traduz uma exteriorização da CVM, respaldada por outras
entidades representativas no âmbito das regras contábeis, acerca das normas que já eram vigentes
e cuja utilização vinha sendo adotada de forma equivocada em algumas operações entre
empresas, tanto assim que suscitou a necessidade de emissão do Ofício, inclusive para rebatê-las
publicamente.
Não resta dúvida de que tal entendimento já era este desde sempre, porque ele
decorre dos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, que são aplicáveis à escrituração
contábil das companhias brasileiras por força do art. 177 da Lei 6.404/76.
O fato, portanto, é que, nos termos postos pela CVM, as reorganizações
societárias das três empresas, Bunge Brasil S/A, Bunge Alimentos S/A e Bunge II Participações
S/A, não se revestem de substância econômica e da indispensável independência entre as
partes, requisitos indispensáveis para que fossem passíveis de registro, mensuração e
evidenciação pela contabilidade. Entretanto, tais desatinos foram contabilizados e as
amortizações desse ágio esdrúxulo foram abatidas do lucro tributável.
Evidente, portanto, que a solução deve ser a glosa dos valores debitados a título de
despesa com ágio, uma vez que tais valores carecem de substância econômica.
No contexto aqui presente, não é concebível, econômica e contabilmente, o
reconhecimento unilateral de acréscimo de riqueza (ágio) em decorrência de uma transação dos
sócios com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham
atendido à legislação aplicável, do ponto de vista econômico, tais transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes para merecer registro,
mensuração e evidenciação pela contabilidade e, conseqüentemente, o ágio delas decorrentes não
Fl. 19113
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

se enquadra na hipótese de dedutibilidade prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, como quer
crer a Impugnante em sua extenuante impugnação, válida, de certo, para subsidiar estudos
acadêmicos, mas não para os fins que ora se pretendeu, sob pena de considerar letra morta toda a
legislação tributária que trata da matéria em questão, ora transcrita e comentada.
Conseqüentemente, não assiste razão à Impugnante quando alega que a
amortização desse ágio constitui-se em despesa dedutível da base de cálculo do IRPJ, consoante
previsto no art. 386 do RIR/1999, cuja matriz legal advém dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, com as alterações da Lei no 9.718/1998.
BUNGE ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
Conforme relatoriado, a empresa Bunge Participações Ltda. (BPAR) adquiriu as ações da
BBRASIL que estavam dispersas no mercado, onde se apurou ágio nesta aquisição.
Que a BPAR foi criada em 14/05/2004, com capital social de R$ 10.000,00 e que esta empresa foi
indicada para, conforme relatório fiscal, ser a “...ofertante na aquisição das ações da BBRASIL, tendo adquirido as
respectivas cotas dos minoritários, pagando por isso mais de 800 milhões de reais.”
Este dispêndio, portanto, decorreu da aquisição da participação societária que se encontrava com
os acionistas minoritários e, segundo a Impugnante, tratava-se de uma operação com terceiros e, assim, submetida
ao disposto na Lei 9.532/97 (arts7o e 8o consolidados nos arts.385 e 386 do RIR/99).
Apesar de reconhecer que a aquisição das ações envolveu a participação de terceiros, outras
situações foram elencadas pela autoridade autuante que, também me fazem concluir, que as sucessivas
reorganizações societárias feitas entre a Fiscalizada e suas empresas ligadas tiveram somente o intuito de trazer para
a Fiscalizada um ágio para ser amortizado, como se os fatos estivessem contemplados no benefício fiscal do art.386
do RIR/99.
A BPAR, segundo a Fiscalizada, tinha “à época a melhor estrutura societária e financeira”, para
conduzir a aquisição da referida participação societária.
Trata-se de uma empresa que foi criada com capital social de R$ 10.000,00 e que recebeu aportes
de controlador do Grupo, no exterior, então utilizado para fins desta aquisição e que importaram em US$
280.000.000,00, sendo, portanto, a empresa BPAR uma mera repassadora dos recursos enviados pela controladora
BUNGE TRADE LTD, esta, sim, a verdadeira adquirente.
Porque a própria BBRASIL não adquiriu as ações dos minoritários? Porque trata-se de uma
empresa HOLDING e, no caso, iria adquirir ações de sua própria emissão, em poder dos minoritários e somente
poderia aproveitar o ágio pago em face de alienação da participação societária e isto não se cogita.
Assim, no imaginário da Fiscalizada, para que pudesse se enquadrar nas disposições do art.386 do
RIR/99, imperioso que houvesse uma empresa que adquirisse esta participação societária (ações da BBRASIL), que
no caso foi a BPAR, - e com recursos emprestados do controlador no exterior, como já registrado – devendo o ágio
pago (R$ 389 milhões) nesta aquisição ser dirigido/veiculado, por meio de reorganizações societárias, à empresas
operativas/lucrativas.
Esta foi a função da BPAR, empresa veículo, sim.
Conforme relatoriado, tivemos em 2005 várias incorporações consecutivas e uma
cisão seguida de incorporação, todas acontecidas no dia 31 de outubro, com as empresas que
funcionavam exatamente no mesmo endereço: Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 - Santo
Amaro/SP - Bloco D, 5o. andar. E, excetuando a BUNGE BRASIL e a BUNGE
FERTILIZANTES, eram representadas pela mesma administradora: Hildegard Gutz Horta, CPF
761.642.258-68, que também representava a BUNGE LTD., BUNGE BIC HOLDINGS BV,
BUNGE BRASIL HOLDINGS BV, a BUNGE COOPERATIEF UA, inclusive a BUNGE
ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES originada da cisão parcial da BUNGE FERTILIZANTES.
Primeira operação societária: Incorporação
Fl. 19114
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.291 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723958/2015-21

 a BPAR foi incorporada, em 31 de outubro de 2005, pela BBRASIL, trazendo, então, o ágio de
R$ 389 milhões.
A BBRASIL, que é a holding, ao absorver patrimônio da BPAR (entenda incorporar), de se
acreditar que estaria apta ao aproveitamento (fiscal) do ágio pago,mas tal não foi o caminho seguido, de certo
porque não atendia os interesses maiores do conglomerado, que era o de aproveitar o ágio em empresas operativas e
lucrativas, no caso a Fiscalizada.
Oportuno destacar a posição clara da autoridade autuante, que bem ilustra esta fase:
Observe-se que com a primeira incorporação, da BPAR pela BBRASIL, em relação a
qual a BPAR pagou um ágio fundamentado por rentabilidade futura, entendeu-se, ao
menos formalmente, que as condições para tornar o ágio amortizável haviam sido
implementadas. Ou seja, entendeu-se que como a BPAR detinha participação na
BBRASIL adquirida com ágio (OPA), e ela foi absorvida, por incorporação reversa,
pela própria BBRASIL, o ágio passou a ser amortizável, nos termos do art. 386 do
RIR/99.
Segunda operação societária: Incorporação
 a BBRASIL foi incorporada, também em 31 de outubro de 2005, pela Bunge Fertilizantes,
trazendo para esta o ágio de R$ 389 milhões.
Terceira operação societária: cisão
 a Bunge Fertilizantes sofre uma cisão, também em 31 de outubro de 2005, ocasião em que uma
parte (44%) do ágio foi vertido para uma nova empresa, a BALIMPAR.
Quarta operação societária: incorporação
 a BALIMPAR foi incorporada, em 28 de fevereiro de 2006, pela Bunge Alimentos (a
Fiscalizada) e, assim, finalmente, o ágio passou a ser amortizado “em parcelas mensais de R$ 1.427.702,70 (= R$
171.324.324,12/120), pelo período de 10 anos.”
Afinal, que participação societária a Bunge Alimentos S/A adquiriu, em momento
anterior à incorporação, da empresa Bunge Alimentos Participações Ltda. (BALIMPAR)?
Nenhuma.
Questões outras trazidas no Relatório Fiscal, como eventuais inconsistências em
laudo de avaliação, em falta de comprovação de quitação dos empréstimos do exterior, etc,
tratam-se de questões menores a frente do que já se mostrou e que não serviriam/contribuiriam
para sustentar a glosa da amortização do ágio debatido, razão pela qual declino de comentários.
No quadro que se mostrou, a alternativa viável e legal para aproveitamento do referido ágio seria a
alienação da participação societária adquirida (ações dos minoritários), uma vez que, conforme mostramos, as
operações engendradas pela Fiscalizada não se subsumem ao disposto nos arts.385 e 386 do RIR/99, o que me
permite partilhar da mesma conclusão alcançada no trabalho fiscal, aliás, digno de encômios.
Eram estas as considerações.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 19115
DF CARF MF
Original